Tribunal: CARF
Processo: 19515.722063/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/12/2007
NULIDADE. INOCORRENCIA.
Decisão combatida foi lavrada por autoridade administrativa competente e garantido a Recorrente amplo direito de defesa. Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO. PRAZO ARTIGO 150, § 4o DO CTN.
A compensação é modalidade de extinção de crédito tributário que se equipara a pagamento para efeito de contagem do prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o do CTN
CONCEITO DE INSUMO
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMO ALIQUOTA ZERO. SÚMULA CARF 188
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
FRETE. TRANSFERENCIA DE PRODUTO ACABADO ENTRE ESTABELECIMENTOS. SUMULA CARF 217
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
ALUGUEL DE PRÉDIO. VAGAS DE ESTACIONAMENTO E COTA CONDOMINIAL No regime de apuração não cumulativa o crédito relativo a aluguéis de prédios não inclui os dispêndios suportados pelo locatário em decorrência da locação do imóvel, tais como a cota condominial e estacionamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722063/2012-91
ACÓRDÃO
3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BUNGE FERTILIZANTES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/12/2007
NULIDADE. INOCORRENCIA.
Decisão combatida foi lavrada por autoridade administrativa competente e
garantido a Recorrente amplo direito de defesa. Ausentes as hipóteses do
art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO. PRAZO ARTIGO 150, § 4o DO
CTN.
A compensação é modalidade de extinção de crédito tributário que se
equipara a pagamento para efeito de contagem do prazo decadencial
previsto no artigo 150, § 4o do CTN
CONCEITO DE INSUMO
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para
a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o
1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI
PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ,
elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos
os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou
obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade
do produto ou do serviço daí resultantes.
Fl. 4195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
2
FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMO ALIQUOTA ZERO. SÚMULA CARF 188
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
FRETE.
TRANSFERENCIA
DE
PRODUTO
ACABADO
ENTRE
ESTABELECIMENTOS. SUMULA CARF 217
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
ALUGUEL DE PRÉDIO. VAGAS DE ESTACIONAMENTO E COTA CONDOMINIAL
No regime de apuração não cumulativa o crédito relativo a aluguéis de
prédios não inclui os dispêndios suportados pelo locatário em decorrência
da locação do imóvel, tais como a cota condominial e estacionamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e em acolher a prejudicial de mérito para reconhecer a decadência
(homologação tácita) das parcelas do lançamento relativas aos fatos geradores ocorridos nos
meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2007 e, no mérito, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas de créditos relativos a (i) material de
embalagem – big bags e contentores, (ii) locação de máquinas e equipamentos utilizados nas
atividades da empresa, (iii) gastos com fretes na aquisição de insumos tributados à alíquota zero,
mas desde que tais serviços tenham sido prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no País e
tributados pelas contribuições, (iv) gastos com fretes contratados para o transporte de matérias-
primas, produtos em elaboração e material de embalagem entre estabelecimentos fabris, (v)
despesas com fretes e serviços de armazenagem incorridos no transporte de matérias-primas
importadas, (vi) despesas com combustíveis e lubrificantes, (vii) despesas com a água empregada
em diversas etapas do processo produtivo, como a deslamagem, moagem e flotação, (viii)
despesas com serviços de exploração de jazidas, (ix) despesas com serviços e materiais
empregados na manutenção do processo produtivo utilizados enquanto insumos (serviços de
montagem de estruturas isolantes térmicas, serviços de manutenção de revestimento antiácido
antiabrasivo, medidores térmicos e Sensormed, serviços de manutenção de motor elétrico,
serviços de manutenção elétrica nas áreas de secagem e lS drives, serviços de reparo em motor
elétrico, manutenção geral em válvula de controle, serviço de calibração RBC medidores mássicos,
Fl. 4196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
3
serviços de montagem tubulação e manutenção industrial, serviços de manutenção mecânica
durante paradas programadas nas áreas de mineração, ácidos e foscálcio e lubrificação industrial,
serviços de lubrificação convencional realizado em máquinas e equipamentos, mangueira com
trama, açotubo, tubos, rolamentos, abraçadeira, serviços de topografia, sondagem e engenharia,
serviços de movimentação de produtos, carga e descarga e escavação, serviços de "dragagem") e
(x) despesas com aquisição de oxigênio líquido, nitrogênio líquido, argônio líquido, nitrito de sódio,
aluminato de sódio, dustrol, calcário, cal, areia e cimento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Flavia Sales Campos Vale, Luiz Carlos de Barros Pereira(substituto[a] integral), Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Participou de forma remota no dia 14/10/2025 nos períodos da
manhã/tarde, o conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira (Substituto), que substituiu o conselheiro
Marcelo Enk de Aguiar.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

BUNGE FERTILIZANTES S/A, pessoa jurídica acima identificada, foi submetida a
procedimento fiscal que resultou na apuração das seguintes irregularidades
descritas no Termo de Verificação Fiscal, de fls. 1881/1996:
O presente procedimento de fiscalização tem origem no resultado do
exame dos Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento abaixo relacionados e das
Declarações de Compensação (DCOMP) vinculadas, em que o sujeito
passivo pretendia compensar débitos administrados pela RFB com créditos
Fl. 4197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
4
das contribuições apuradas no regime não-cumulativo, vinculado à receitas
de exportação e do mercado interno, oriundas do 2o ao 4° trimestre de
2007.

No âmbito daquelas análises, foi proferido despacho decisório indeferindo
os pedidos de ressarcimento e não-homologando as declarações de
compensação apresentadas por falta de suficiência dos créditos pleiteados.
No caso, a insuficiência de créditos alcançou também o montante utilizado
para realizar as deduções pretendidas, de modo que se constatou a
necessidade de constituição de ofício, por meio de Auto de Infração, dos
valores não declarados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Fl. 4198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
5
Federais – DCTF (fls. 277/290) e informados no Demonstrativo de Apuração
de Contribuições Sociais (DACON) (fls.7/276).
(....)
Como esta fiscalização teve origem no resultado do exame das
compensações realizado nos processos supra citados, segue parte da
fundamentação legal do despacho decisório que embasou as glosas
efetuadas no âmbito daqueles processos, com conseqüente apuração de
débitos a pagar.
Vale lembrar que a fundamentação abaixo foi a utilizada em todos os
processos acima listados.
(....)
Feitas estas considerações, passemos a análise dos créditos, por rubrica do
DACON.
1) BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Por se tratar de empresa fabricante de adubos e fertilizantes, há ainda que
se ressalvar que a compra dos produtos classificados no capítulo 31 da TIPI
(adubos e fertilizantes E SUAS MATERIAS PRIMAS), e corretivos de solo do
capítulo 25, NÃO ENSEJAM A APURAÇÃO DE CRÉDITO DE PIS E COFINS NÃO-
CUMULATIVO posto que, de acordo com art. 1o da Lei no 10.925/2004, tais
produtos tiveram as alíquotas reduzidas a zero e, as Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, alteradas pela Lei no 10.865/2004, prevêem que as aquisições
não sujeitas ao pagamento das referidas contribuições NÃO DÃO DIREITO A
CRÉDITO, conforme descrito a seguir:
(....)
Fica evidente, portanto, a distinção existente entre as embalagens
incorporadas aos produtos apenas depois de concluído o processo
produtivo e que se destinam, por conta disso, tão-somente ao seu
acondicionamento e transporte, e aquelas embalagens incorporadas ao
produto durante o processo de industrialização, que geram créditos a
serem descontados das contribuições, por se constituírem em insumos, na
acepção da legislação.
Voltando ao caso concreto, o contribuinte apresentou as especificações
técnicas das embalagens utilizadas do tipo big bags (500 kg e 1000 kg).
Apresentou também fluxograma de mistura e ensaque (fl. 678), em que
demonstra que, no caso das big bags, o enchimento destas é feito
diretamente no caminhão em que serão transportados, evidenciando sua
única e exclusiva função de transportar o produto.
Assim, tais embalagens adquiridas pela empresa se caracterizam como
embalagens específicas para movimentação e transporte de produtos,
portanto, NÃO geram créditos de pis e cofins não cumulativo, sendo
Fl. 4199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
6
excluídas da base de cálculo. As demais aquisições de embalagens foram
aceitas integralmente pela fiscalização.
(....)
Quanto à possibilidade de o contribuinte creditar-se de valores referentes à
fretes, há que se notar que somente existe previsão legal expressa para o
desconto do crédito relativo ao frete na operação de venda cujo ônus tenha
sido suportado pelo vendedor (Lei no 10.833/2003, art. 3o, caput, IX e art.
15).
Entretanto, o frete pago pelo adquirente na compra de insumos para
produção integra o custo de aquisição, consoante a boa técnica contábil e o
disposto no art. 289, § 1o, do RIR, ensejando a apuração de créditos. (Há
que se ressalvar, por lógica, que não há direito a crédito de pis e cofins
quando o frete se referir a produtos que não se enquadrem no conceito de
insumo ou mesmo quando o frete se referir à aquisição de insumos
tributados a alíquota zero – caso, por exemplo, dos fertilizantes do capítulo
31 da TIPI e suas matérias primas).
(....)
O frete e armazenagem relativos a mercadorias adquiridas de pessoas
jurídicas domiciliadas no exterior (importação), incorridos após o
desembaraço aduaneiro, também não geram créditos posto que a base de
cálculo para apuração destes, em relação às importações de bens utilizados
como insumos na produção ou fabricação de bens destinados a venda, é o
valor aduaneiro (que, de acordo com art. 7o, inciso I, da Lei no 10.865/2004,
compreende o valor que serviu de base de cálculo para o imposto de
importação, o ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e o valor das
próprias contribuições) acrescido do valor do IPI vinculado à importação,
quando integrante do custo de aquisição:
(....)
Como visto, o contribuinte não foi capaz de evidenciar a utilização dos
combustíveis consumidos nos diversos setores e filiais da empresa,
inviabilizando, dessa forma, a análise do crédito (....)
Não foram prestados quaisquer outros esclarecimentos em relação a
utilização da água, mesmo o contribuinte tendo sido intimado, a partir do
Termo de Intimação Fiscal no 5 (fls. 679/682)
Não sendo a água aplicada diretamente na produção, mas em etapa
anterior (de extração de minérios), e, portanto, não sendo insumo (na
concepção da legislação das contribuições no tocante a apuração de
créditos) os valores correspondentes a essas aquisições foram
integralmente excluídos da base de cálculo.
(....)
Fl. 4200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
7
Ocorre que, conforme exposto, somente geram créditos as despesas com
matéria prima, produto intermediário, material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas
no ativo imobilizado. Não podem gerar crédito, portanto, despesas
indiretas como o custo da obtenção de seus insumos (no caso, os
explosivos, utilizados para extração da rocha fosfática a partir da detonação
nas minas) inclusive por se tratar de despesa incorrida em fase anterior ao
próprio processo de industrialização.
(....)
Ocorre que os valores pagos a título de serviços de carga e descarga só se
caracterizam como insumos quando utilizados na atividade-fim de
empresas de transporte rodoviário de cargas. Fora isso, esses serviços não
se enquadram no conceito de insumo utilizado para apuração de crédito do
PIS e Cofins não cumulativo, sendo a conta, portanto, excluída da base de
cálculo.
(....)
As aquisições de partes e peças de reposição (desde que não incluídas no
ativo imobilizado) e serviços de manutenção dão direito a créditos de pis e
cofins não cumulativo desde que sejam aplicados em veículos, máquinas e
equipamentos empregados diretamente na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados a venda (Solução
de Divergência Cosit no 35/2008).
Devido às restrições destacadas, o contribuinte foi intimado a informar o
produto adquirido em relação às notas fiscais das contas iniciadas com
“materiais” acima expostas (Termo de Intimação Fiscal n° 3 – fls. 658/662),
assim como, nas contas iniciadas com “serviços”, foi intimado a informar a
descrição dos serviços prestados, a máquina/equipamento/instalação
predial/mina/outros em que o serviço foi prestado (no caso de manutenção
das mesmas) com indicação da unidade produtiva as quais pertençam
(Termo de Intimação Fiscal no 5 – fls.
679/682). Isso porque, na planilha fornecida pelo contribuinte (detalhes) só
havia informação quanto ao número e valor da nota fiscal de aquisição,
nome do fornecedor e seu CNPJ Para as demais contas, não basta a análise
das notas fiscais. Necessário se faz conhecer exatamente em que os
materiais e serviços foram utilizados e em quais unidades da produção
aplicados, pelos motivos expostos acima.
Ocorre que o prazo concedido nas intimações expirou SEM QUE O
CONTRIBUINTE TIVESSE SE MANIFESTADO. Nem ao menos informou as
áreas das unidades em que os serviços foram prestados. Ante a
Fl. 4201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
8
impossibilidade de enquadrar tais aquisições/serviços no conceito de
insumo, os valores constantes das contas acima foram integralmente
desconsiderados para cálculo do crédito.
(....)
Conta 4113010 e Conta 4113008
Esses serviços descritos acima, embora representem um custo para a
empresa e sejam necessários à obtenção da matéria prima utilizada na
produção, não se enquadram no conceito de insumo, uma vez que fazem
parte de etapa anterior ao efetivo processo de industrialização dos
fertilizantes e outros produtos, sendo, portanto, desconsiderados para
apuração dos créditos. Vale lembrar que os serviços para serem
considerados como insumos, para fim de apuração de crédito de pis e
cofins não cumulativo, têm que ser “aplicados ou consumidos na produção
ou fabricação do produto”.
(....)
Para apuração da base de cálculo referente à rubrica “despesas de energia
elétrica”, foram aceitos integralmente os valores das contas 4114005,
4251131, 5162132 e 5251132 discriminados com identificação do número
da nota fiscal na planilha “detalhes” (na coluna intitulada “D. orig.”). Segue
abaixo tabela comparativa entre os valores de base de cálculo pleiteados no
DACON e os apurados pela fiscalização.
4) DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS DE
PESSOAS JURIDICAS
O contribuinte foi intimado a apresentar notas (selecionadas por
amostragem) elencadas nas contas supra referentes a aluguéis de maquinas
e equipamentos, disponibilizadas em meio magnético – arquivo “detalhes”,
assim como os respectivos contratos de aluguel, a partir do Termo de
Intimação Fiscal n 5.
Todas as notas e contratos selecionados foram apresentados. De acordo
com análise destes, foi constatado que, nas contas acima, o contribuinte
apura crédito de PIS e Cofins não só sobre os valores referentes a alugueis
de máquinas e equipamentos, mas também sobre valores referentes a
utilização de mão de obra de operação dessas máquinas (serviços) e sobre
notas de serviços diversos, quando os equipamentos utilizados na
prestação do serviço são de propriedade da contratada. Alguns contratos
apresentados, inclusive, se referiam a “contrato de serviço” e não a
“contrato de aluguel de maquinas e equipamentos” Como os serviços
supracitados não se enquadram no conceito de insumo por estarem
relacionados a atividades secundárias da empresa ou a atividades
anteriores ou posteriores a efetiva produção dos bens destinados a venda,
assim como, também não se enquadra no conceito de insumo a utilização
Fl. 4202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
9
de mão de obra para operação das máquinas alugadas, o contribuinte
também foi intimado(Termo de Intimação Fiscal no 5) a relacionar em
planilha eletrônica os valores de cada nota que se referissem ÚNICA E
EXCLUSIVAMENTE aos alugueis das máquinas e equipamentos, excluindo da
base de cálculo os valores referentes a serviços (tomada de mão de obra) e
as notas que se referissem apenas a serviços.
O prazo concedido expirou SEM QUE O CONTRIBUINTE TIVESSE SE
MANIFESTADO.
5) DESPESAS DE ALUGUEIS DE PREDIOS LOCADOS DE PESSOAS JURIDICAS
O contribuinte foi então intimado a apresentar, por amostragem, os 5
(cinco)maiores contratos de aluguel de bens imóveis, do ano de 2007, que
englobasse o 2o trimestre de 2007. Os contratos foram apresentados.
Em analise à contabilidade (Razão) em relação a essas contas (por
amostragem, 2° trimestre de 2007), constatamos que:
Conta 4114150 – Muito embora o contribuinte tenha informado que esta e
demais contas se refiram a “despesas com alugueis e condomínios
(imóveis)...”, aqui há apenas registros referentes à prestação de serviço
e/ou aluguel de maquinas e equipamentos e/ou outros. Portanto, a conta
foi integralmente desconsiderada para análise do crédito.
Conta 5251150 – Aqui também foram encontrados lançamentos que não se
referiam a alugueis de bens imóveis. Estes foram, de pronto,
desconsiderados para analise do crédito, como por exemplo, lançamentos
referentes às seguintes empresas: Microware Tecnologia de Informática
Ltda; Canil Over Dog Ltda-Me;
Dab Distribuidores Automaticos Ltda; Vinapark Estacionamentos Ltda-Me;
Marco 27 Ltda-Me; Condominio Centro Empresarial.
Dos lançamentos restantes, os referentes a aluguel (de acordo com
descrição do histórico no Razão) se referiam às empresas Panamby Adm. e
Participações Ltda e Rede Ferroviária de Seguridade Social (REFER). Dessas
empresas, foram aceitos apenas os lançamentos referentes a aluguel de
salas e referente ao “pagamento aluguel D 5°” (cujo contrato foi
apresentado), respectivamente, sendo desconsiderados os registros
referentes à aluguel de vagas de garagem, estacionamento e pagamento de
condomínio, por falta de previsão legal. Vale lembrar que os dispositivos
legais concessivos de crédito não comportam interpretação extensiva, por
se tratarem de normas que implicam em desoneração tributária.
Conta 5162150 – Aqui também, de pronto, foram desconsiderados todos os
lançamentos de aluguel/prestação de serviços contratados com Pessoas
Físicas (por expressa vedação legal) ou outros lançamentos que não se
referissem a aluguel de bens imóveis, incluindo pagamento de condomínio.
Fl. 4203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
10
Os demais lançamentos referentes a alugueis foram aceitos por esta
fiscalização.
Conta 4261150 – Os lançamentos nessa conta não se referem a aluguel de
bens imóveis, com exceção aos registros da empresa Rocha S/A – cujos
contratos foram apresentados à fiscalização, sendo estes conferidos e
apenas estes aceitos para apuração dos créditos
6) DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA Conta
3231001
O contribuinte foi então intimado a apresentar relação dos conhecimentos
de transporte que se referissem ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE aos fretes na
operação de venda, pagos pelo mesmo (Termo de Intimação Fiscal n° 5).
Em resposta, reapresentou a planilha anterior incluindo os CFOP das notas
das mercadorias transportadas. Para apuração de créditos referentes a
“frete na operação de venda” foram então selecionados os CFOPs
referentes a “venda de produção própria ou de terceiros” (CFOPs
compreendidos entre os números 5.100 e 5.150; 6.100 e 6.150; 7.100 e
7.200) e desconsiderados os CFOPs referentes a “transferências de
produção própria ou de terceiros” (CFOPs compreendidos entre os
números 5.150 e 5.200; 6.150 e 6.200) e demais CFOPs.
Conta 4261168 -Muito embora o contribuinte tenha informado que a conta
se refira a “...despesas com armazenagens de mercadorias extraídas das
minas”(g.n.), a partir da análise de notas fiscais selecionadas por
amostragem, foi constatado que estas se referiam a, basicamente,
armazenamento de produtos adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas
no exterior (produtos importados) e a serviços de logística portuária.
Ocorre que, os serviços prestados por empresas que correspondam à
armazenagem e movimentação/logística de insumos realizados em
operações de importação (após o desembaraço aduaneiro – a partir da
alfândega) também não são passiveis de apuração de crédito de pis e cofins
não-cumulativo, como visto acima em “bens utilizados como insumos”
7) SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO (COM BASE NO VALOR DE
AQUISIÇÃO) Por fim, na planilha foram indicadas apenas as datas de
incorporação/aquisição dos bens ao ativo imobilizado, sem menção quanto
a data em que o referido crédito estava sendo apropriado, impossibilitando
a composição mensal dos mesmos.
Diante de todo o exposto, ante a impossibilidade de composição da base de
cálculo, a planilha em questão foi desconsiderada da apuração da base de
cálculo e os créditos integralmente glosados.
Fl. 4204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
11
2. Em decorrência das irregularidades apuradas, foram lavrados os seguintes
autos de infração, relativos ao ano-calendário de 2007:
a) Auto de Infração da Contribuição para o PIS/PASEP (fl. 1936): Valor do crédito
tributário de R$ 3.981.894,09, que inclui o tributo, a multa e os juros de mora
calculados até 09/2012, fundamento legal citado na fls. 1938/1940.
b) Auto de Infração da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
SocialCOFINS (fl. 1927): Valor do crédito tributário de R$ 18.340.845,36, que inclui
o tributo, a multa e os juros de mora calculados até 09/2012, fundamento legal
citado nas fls. 1929/1931.
3. Ciente dos Autos de Infração em 16/10/2012 (fl. 1948), o contribuinte
apresentou Impugnação, em 16/11/2012, alegando em síntese:
Ocorreu a decadência, nos termos do art. 150,§ 4o do CTN, nem se alegue que
não houve pagamento, já que foram apurados saldos credores.
Parte das mercadorias adquiridas não são matérias primas, mas sim aditivos ou
materiais de carga, que seriam materiais auxiliares ou intermediários aplicados no
processo produtivo, insumos.
Adquire do fornecedor Panamericano Indústria Química S.A., aluminato de sódio,
um item utilizado na produção de ácido fosfórico, realizada em Cajati, conforme
rotas de produção descritas no documento anexo (doc. 10).
O ácido fosfórico não é utilizado na produção de fertilizantes classificados no
Capítulo 31 da TIPI, mas sim, na fabricação de produtos para alimentação animal
ou para consumo humano em segmentos como a o de alimentos, bebidas, têxtil e
farmacêutico. Sendo assim, o aluminato de sódio, em não se tratando de uma
matéria-prima de fertilizantes, não está sujeito à alíquota zero de que trata a Lei
10.925/04.
Tecnape Tecnologia em Desidratação Ltda presta serviços de industrialização, por
encomenda, de Biphor (Polifosfato de Alumínio), um produto patenteado pela
Recorrente, que consiste em um pigmento utilizado na fabricação de tintas à base
de água (doc. 05)
Os gastos registrados nas contas contábeis 4114133, 4251133 e 4241112 referem-
se a diversos tipos de materiais, tratando-se em geral de dispêndios com
materiais intermediários, os quais ou aderem ao produto, ou são consumidos no
processo produtivo.
Nas contas contábeis 4241118, 4241119, 4241120, 4241121, 4241122, 4241111,
4241113, 4241114, 4241115, 4241116, 4241117 efetua o lançamento de
dispêndios com serviços e materiais vinculados, estritamente, à manutenção de
itens de seu processo produtivo, acosta e cita como exemplo as seguintes: CONTA
CONTABIL 4241111 -COMBATE - NF 023943/COVERLINE ­ NF 006650; CONTA
CONTÁBIL 4241113 - TIMOT SERVICES(Serviços de Manutenção de Tubo
Gerador/Equipamento Inerente ao Processo Produtivo de Ácido Sulfúrico); CONTA
Fl. 4205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
12
CONTÁBIL 4241114 - JAT LTDA NF – 0946; CONTA CONTÁBIL 4241115 ­ AMARAL E
AMARAL LTDA. - NF 2059; CONTA CONTÁBIL 4241116 ­ F. CAPRI ­ NF 067; CONTA
CONTÁBIL 4241118 ­ ASV Com. Ltda; CONTA CONTÁBIL 4241120 ­ WEIR BRASIL
LTDA. ­ NF 054637; CONTA CONTÁBIL 4241121 - FN FUNILARIA NASCIMENTO NF –
001464; CONTA CONTÁBIL 4241122 ­ ROTOPRINCE NF – 00051; CONTA CONTÁBIL
4241117 - ROTOPRINCIE NF­ 5685; CONTA CONTÁBIL 4241119 - MINAS
FERRAMENTAS LTDA. - NF 494823.
Não foi informado sobre quais foram as notas fiscais glosadas relativas às
despesas com energia elétrica.
Apresenta nova planilha relacionada aos bens do ativo imobilizado.
4. Esta turma de julgamento resolveu converter o julgamento em diligência
para:
A defesa alega que parte das mercadorias adquiridas dos fornecedores, glosadas
pela Fiscalização, não se trata de matérias primas, mas sim de aditivos ou
materiais de carga, que seriam materiais auxiliares ou intermediários aplicados no
processo produtivo, e portanto, insumos que foram tributados pelo PIS e pela
COFINS, conferindo direito a créditos.
A fiscalização excluiu da apuração da base de cálculo do crédito aquisições de
alguns fornecedores, dentre eles, Pan Americana S/A Indústrias Químicas e
Tecnape Tecnologia em Desidratação Ltda., tendo em vista que a interessada não
informou quais produtos foram adquiridos destes fornecedores.
Deverá ser averiguado, em relação ao fornecedor Panamericano Indústria
Química S.A., se a aquisição de aluminato de sódio é utilizada na fabricação de
produtos para alimentação animal ou para consumo humano.
A fiscalização deverá verificar se o produto “Biphor” é comercializado pela Bunge
Fertilizantes S.A. e, neste caso, apurar os respectivos créditos.
As contas contábeis 4114133, 4251133 e 4241112 foram integralmente excluídas
pela fiscalização da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS, tendo em vista
que o contribuinte foi intimado a acrescentar na planilha eletrônica intitulada
“detalhes” (em que relaciona as notas fiscais sobre as quais pleiteia o crédito) a
descrição dos produtos/materiais constantes de cada nota, porém o prazo
concedido na intimação expirou sem que o contribuinte tivesse se manifestado.
A fiscalização deverá intimar novamente o contribuinte a descrever os
produtos/materiais referentes a cada nota fiscal constante na citada planilha
“detalhes” para, se for o caso, calcular os créditos na aquisição dos referidos
produtos, e fazer planilha discriminando os créditos aceitos, se houver, e os
glosados pela fiscalização, com as justificativas da glosa.
Com relação às contas contábeis 4241118, 4241119, 4241120, 4241121, 4241122,
4241111, 4241113, 4241114, 4241115, 4241116, 4241117, foram todas
desconsideradas pela fiscalização, algumas porque a mesma entendeu que não
Fl. 4206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
13
configuram pagamento de bens ou serviços enquadrados como insumos, e as
demais, porque seria necessário conhecer exatamente em que os materiais e
serviços foram utilizados e em quais unidades da produção aplicados para ser
considerados como insumo, e o contribuinte, intimado, não se manifestou no
prazo concedido.
Tendo em vista que alguns materiais/serviços prestados, em tese, podem gerar
crédito de PIS e COFINS, a fiscalização deverá intimar o contribuinte, concedendo
nova oportunidade para informar o produto adquirido ou descrição dos serviços
prestados, a máquina/equipamento/instalação predial/mina/outros em que o
serviço foi prestado (no caso de manutenção das mesmas) com indicação da
unidade produtiva à qual pertençam, a fim de apurar se os referidos bens ou
serviços estão enquadrados no conceito de insumo, para apuração dos
respectivos créditos, se for o caso, ou esclarecer a razão pela qual não dão direito
ao crédito.
O contribuinte alega que não foi informado sobre quais foram as notas fiscais
glosadas relativas às despesas com energia elétrica. Assim, a fiscalização deverá
fornecer esta informação ao interessado e, em seguida, caso sejam apresentados
documentos comprobatórios, estes deverão ser analisados.
Quanto aos bens do ativo imobilizado, conforme consta no Despacho Decisório, o
contribuinte foi intimado a dispor, mensalmente, em planilha eletrônica, as
seguintes informações a fim de comprovar os valores lançados na referida rubrica
(Termo de Intimação Fiscal no 5):
Conta; Data de aquisição/incorporação da máquina/equipamento; Descrição
sucinta da sua função dentro do processo produtivo; Data de início da
depreciação; Valor de aquisição; Depreciação acumulada; Depreciação residual.
Na manifestação de inconformidade, a defesa informou que reelaborou a referida
planilha de acordo com os parâmetros exigidos pela Fiscalização, tendo sido a
nova planilha acostada à presente defesa (doc. 24). Desta forma a fiscalização
deverá analisar a nova planilha juntada aos autos (doc. 24), a fim de verificar a
possibilidade ou não de composição da base de cálculo e apuração dos créditos,
se for o caso.
5. Ao final dos trabalhos de diligência fiscal, a autoridade fazendária elaborou o
Relatório, de fls. 3914/3928 em que informa:
Uma reanálise dos itens que compõem a Base de Cálculo dos créditos das
Contribuições (restritos ao pedido de diligência) seria necessária ante a alteração
do conceito de insumo. Este aspecto poderia alterar substancialmente os valores
de créditos reconhecidos conforme a legislação atual. Também é imprescindível
na análise dos créditos que o contribuinte informe os no de documentos fiscais,
CNPJ ou CPF dos participantes, código NCM, descrição dos insumos no processo
produtivo, CFOP, incidência das Contribuições, dentre outras informações.
Fl. 4207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
14
Portanto, constata-se que o contribuinte, após ciência eletrônica, não obteve
êxito em responder à Intimação Fiscal 2022/01 com a descrição de seu processo
produtivo e detalhamento dos créditos, entre outras informações. E, de acordo
com o art. 36 da Lei 9.784/1999, “cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado”. Além disto, conforme a Instrução Normativa RFB no 2055 de 2021 que
estabelece normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso.
Para atender à diligência requerida pela 6a Turma da DRJ/SP1, a fim de elaborar
relatório conclusivo, incluindo planilha com a discriminação dos créditos
reconhecidos, seria necessário recompor a Base de Cálculo dos Créditos
discriminados por rubricas ou itens de DACON(figura 1) mensais, analisados à luz
da Essencialidade e Relevância conforme conceito de insumo vigente em
confronto com documentos fiscais ou contratos de serviços prestados. Ademais,
os itens que compõem a Base de Cálculo deveriam ser apresentados em planilhas
eletrônicas contendo informações imprescindíveis tais como no de documentos
fiscais ou contrato de serviços prestados, CFOP, código NCM, descrição da
utilização em processo produtivo, etc, para a verificação da incidência das
Contribuições.
Diante do acima exposto, no exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, estabelecidas pelo art. 6o da Lei no 10.593/2002, e na
competência conferida pelos arts. 112 e 117 do Decreto no 7.574/2011, e pelos
arts. 2o e 3o da Portaria RFB no 1.453/2016, bem como com base nas disposições
dos arts. 156 da Instrução Normativa RFB no 2055/2021, após a realização de
Diligências, não foi possível obter informações de itens da Base de Cálculo das
Contribuições e elaboração de relatório conclusivo requeridos pela 6a Turma da
DRJ/SP1 por ausência de apresentação de documentos comprobatórios e
planilhas de cálculos demandados em diversas Intimações Fiscais ao longo de
mais de 7 anos (intervalo das intimações).
6. Em face dos trabalhos de diligência fiscal, o contribuinte manifestou-se no
seguinte sentido:
As determinações da DRJ/SP1 elaboradas por meio de Resolução foram bastante
específicas e pontuais, em nenhum momento a DRJ/SP1 determinou a reabertura
da fiscalização ou a reapresentação de todos os documentos, planilhas de
apuração, demonstrativos de cálculo, DACONs e razões contábeis. Saliente-se que
no que se refere aos 6 (seis) Itens determinados pela DRJ/SP1 a Recorrente
atendeu prontamente às solicitações da Fiscalização.
Em 24/03/2015, a Fiscalização emitiu o primeiro termo de Intimação à
Recorrente(TI no 02/2015), no qual se ateve à solicitação dos 6 (seis) itens
solicitados pela DRJ/SP1, que foi integralmente atendida em 24/06/2015
esgotando, assim, o escopo da conversão do julgamento em diligência.
Nota-se que após este marco (24/06/2015) a Fiscalização não fez nenhum tipo de
crítica ou ressalva às informações que haviam sido prestadas pela Recorrente em
atenção aos 6(seis) itens solicitados pela DRJ/SP1.
Fl. 4208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
15
A Fiscalização permaneceu em silencio no período entre 24/06/2015 e
31/01/2019 em que o processo inexplicavelmente permaneceu parado. Apenas
em 30/01/2019 a Fiscalização voltou à carga, porém não teceu nenhum
comentário ou ressalva ao quanto apresentado pela Recorrente em resposta aos
06 (seis) itens solicitados pela DRJ/SP1.
Em 30/01/2019, a Fiscalização emitiu um “Termo de Início de Fiscalização”, sem
qualquer tipo de motivação. A abertura de tal Termo mais de 10 (dez) anos após
os fatos geradores, por si só, representa uma total extrapolação do escopo do
papel que foi atribuído à Fiscalização para atuar como longa manus da DRJ/SP1. E
isso, para não falar nas inúmeras outras violações ao Devido Processo Legal, à
Duração Razoável do Processo, à Razoabilidade, entre outras que serão melhor
exploradas na presente petição.
A Fiscalização exigiu que a Recorrente vinculasse as linhas dos DACONs aos
respectivos razões contábeis, fazendo com que os saldos contábeis das
respectivas contas “batessem” com as respectivas linhas dos DACONs. Tal
determinação não fora determinada pela DRJ/SP1.
Convém observar que este pedido da Fiscalização veio em momento em que se
vivia o início da pandemia do COVID-19, época em que o isolamento social era dos
mais restritos, o que impôs dificuldades adicionais à Recorrente.
A Recorrente apresentou os documentos solicitados, quais sejam: (i) arquivo de
recomposição das linhas dos DACONS transmitidos para os períodos de
competência dos meses de julho, agosto e setembro de 2007, vinculando cada
uma das linhas às respectivas Contas Contábeis que as alimentam; e (ii)
Balancetes dos meses de julho, agosto e setembro de 2007, com os saldos
contábeis iniciais e finais das Contas em que lançados os dispêndios que fazem jus
aos créditos de PIS e de COFINS, conforme informado pela Recorrente nos
respectivos DACONs.
A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
108-043.488 apresenta o seguinte resultado:

PROCESSO 19515.722063/2012-91
ACÓRDÃO 108-043.488 – 6a TURMA/DRJ08
SESSÃO DE 6 de junho de 2024
INTERESSADO BUNGE FERTILIZANTES S/A
CNPJ/CPF 61.082.822/0001-53
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/12/2007
DECADÊNCIA. PRAZO. CONTAGEM.
Fl. 4209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
16
O direito de constituir o crédito tributário referente à Contribuição para o
PIS/Pasep e à Cofins extingue-se após decorrido o prazo de 5 (cinco) anos,
contado da data da ocorrência do fato gerador, quando o sujeito passivo
antecipar o pagamento da contribuição, ou do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento da contribuição poderia ter sido efetuado, quando
não houver pagamento.
DILIGÊNCIA.
A falta de resposta satisfatória a diversas intimações elaboradas na fase de
diligência fiscal, impede a conclusão dos trabalhos por parte da fiscalização
EMBALAGEM DE APRESENTAÇÃO E DE TRANSPORTE. INSUMOS. CRÉDITOS.
As embalagens de apresentação utilizadas nos bens destinados à venda podem
ser consideradas insumos e, portanto, gerar créditos do PIS/COFINS, o que não
ocorre com as embalagens utilizadas no transporte dos produtos acabados
ARRENDAMENTO. ALUGUEL. CRÉDITOS.
A remuneração paga pelo arrendatário em relação ao bem arrendado é
denominada de aluguel, representando a retribuição pelo uso e gozo do bem
imóvel.
ALUGUEL DE PRÉDIO. VAGAS DE ESTACIONAMENTO E COTA CONDOMINIAL
No regime de apuração não cumulativa o crédito relativo a aluguéis de prédios
não inclui os dispêndios suportados pelo locatário em decorrência da locação do
imóvel, tais como a cota condominial e estacionamento.
FORNECEDOR DE MÃO DE OBRA. ATIVIDADE FIM
Pode originar créditos de PIS/COFINS a contratação de pessoa jurídica
fornecedora de mão de obra para atuar diretamente nas atividades de produção
de bens destinados à venda ou de prestação de serviços
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/12/2007
DECADÊNCIA. PRAZO. CONTAGEM.
O direito de constituir o crédito tributário referente à Contribuição para o
PIS/Pasep e à Cofins extingue-se após decorrido o prazo de 5 (cinco) anos,
contado da data da ocorrência do fato gerador, quando o sujeito passivo
antecipar o pagamento da contribuição, ou do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento da contribuição poderia ter sido efetuado, quando
não houver pagamento.
DILIGÊNCIA.
A falta de resposta satisfatória a diversas intimações elaboradas na fase de
diligência fiscal, impede a conclusão dos trabalhos por parte da fiscalização
EMBALAGEM DE APRESENTAÇÃO E DE TRANSPORTE. INSUMOS. CRÉDITOS.
Fl. 4210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
17
As embalagens de apresentação utilizadas nos bens destinados à venda podem
ser consideradas insumos e, portanto, gerar créditos do PIS/COFINS, o que não
ocorre com as embalagens utilizadas no transporte dos produtos acabados
ARRENDAMENTO. ALUGUEL. CRÉDITOS.
A remuneração paga pelo arrendatário em relação ao bem arrendado é
denominada de aluguel, representando a retribuição pelo uso e gozo do bem
imóvel.
ALUGUEL DE PRÉDIO. VAGAS DE ESTACIONAMENTO E COTA CONDOMINIAL No
regime de apuração não cumulativa o crédito relativo a aluguéis de prédios não
inclui os dispêndios suportados pelo locatário em decorrência da locação do
imóvel, tais como a cota condominial e estacionamento.
FORNECEDOR DE MÃO DE OBRA. ATIVIDADE FIM Pode originar créditos de
PIS/COFINS a contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra para
atuar diretamente nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo os
argumentos apresentados na Impugnação. Requer a Recorrente a reforma v. acórdão recorrido
para:
 preliminarmente, seja reconhecida a decadência parcial da presente exação,
nos termos do artigo 150, §4o, do CTN; e
 ainda em sede preliminar, reconhecida a nulidade do v. acórdão recorrido,
em razão da convalidação do vício pela abusiva e ilegal condução dos
trabalhos exercidos pela Fiscalização e que conduziram na alteração do
critério jurídico adotado inicialmente no lançamento, nos termos do art.
146, CTN.
 no mérito, conferir provimento ao presente recurso, reformando-se o v.
acórdão proferido pela DRJ, para considerar a total improcedência da glosa
realizada, uma vez demonstrada que os bens e serviços adquiridos foram
utilizados no processo produtivo e, portanto, são insumos que conferem
direito ao crédito de PIS e de COFINS.
É o relatório.

Fl. 4211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
18
VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE - VÍCIOS DA FISCALIZAÇÃO E NULIDADE DO V.
ACÓRDÃO RECORRIDO – MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO
E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
Alega a Recorrente o procedimento que se instaurou após a conversão do
julgamento em diligência pela DRJ encontra-se eivado de vícios, razão pela qual merece ser
reconhecida a nulidade do v. acórdão recorrido em razão da mudança do critério jurídico do
lançamento e violação do devido processo legal.
Entretanto, razão não lhe assiste, a decisão combatida foi lavrada por autoridade
administrativa competente e garantido a Recorrente amplo direito de defesa. Não vislumbrando
aqui quaisquer das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto 70.235/72.
Também não há que se falar em vícios da fiscalização, neste caso, observa-se que o
procedimento fiscal foi instruído com base em critérios objetivos, sendo que não houve qualquer
modificação arbitrária do critério jurídico adotado pela fiscalização ao longo do cumprimento da
diligência solicitada pela DRJ, mas sim adequação necessária à jurisprudência vinculante proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, publicado em
24/04/2018.
A partir desta data, consolidou-se o entendimento jurisprudencial quanto ao
conceito de "insumo" para fins de creditamento de PIS e Cofins, o que obrigou a Administração
Tributária — incluindo a fiscalização de todos os entes da RFB — a adotar o novo entendimento
como parâmetro normativo, em respeito ao princípio da legalidade e à vinculação à jurisprudência
dos tribunais superiores.
Importa destacar que não se trata de reabertura ou instauração de nova ação fiscal,
tampouco de revisão indevida do lançamento, mas sim de diligência regularmente determinada
DRJ, no bojo do processo administrativo, com a finalidade de esclarecer pontos diretamente
relacionados ao mérito da controvérsia, especialmente quanto à caracterização dos itens
creditados como insumos à luz do novo conceito estabelecido pelo STJ.
Verifica-se, ademais, que foram observadas todas as garantias do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Fl. 4212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
19
A Recorrente foi formalmente intimada a apresentar documentação complementar
com vistas à verificação da natureza dos insumos creditados, oportunidade na qual pôde exercer
plenamente seu direito de manifestação e de juntada de provas.
Diante do exposto, afasto a alegação de nulidade do acórdão recorrido, constato a
inexistência de vício formal ou material do lançamento, bem como destaco a plena observância
aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa na
tramitação do presente processo administrativo fiscal.

2. PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA
A DRJ rejeitou a prejudicial de mérito arguida pela Recorrente nos seguintes
termos:
De início, o impugnante argumenta que os fatos gerados ocorridos nos meses de
abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2007 foram alcançados pela
decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
11. O instituto da decadência é regido pelos artigos 150 e 173, ambos do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo
extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao
lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à
extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém,
considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na
imposição de penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
Fl. 4213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
20
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação,
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento.
12. A contagem do quinquênio decadencial se dá nos termos do art. 150, § 4o, do
CTN, quando houver pagamento, afinal o texto legal se refere à extinção definitiva
do crédito, ao reverso, quando não houver pagamento, a contagem do prazo
decadencial ocorrerá conforme previsto no art. 171, I, do CTN.
13. Esta posição está consolidada no âmbito do Poder Judiciário, nos termos da
decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso
repetitivo (Recurso Especial no 973.733/SC, publicado em 18/09/2009):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173,
I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS
150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito
tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos
em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a
despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do
débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e
EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
14. Em consonância com o Poder Judiciário, consta da IN RFB 2121/2022, que
consolida as normas sobre a apuração, a cobrança, a fiscalização, a arrecadação e
a administração da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação:
CAPÍTULO II DA DECADÊNCIA
Art. 807. O direito de constituir o crédito tributário referente à Contribuição
para o PIS/Pasep e à Cofins extingue-se após decorrido o prazo de 5 (cinco)
anos, contado (Lei no 5.172, de 1966, art. 150, § 4o, e art. 173):
Fl. 4214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
21
I - da data da ocorrência do fato gerador, quando o sujeito passivo
antecipar o pagamento da contribuição, exceto se tiver ocorrido dolo,
fraude ou simulação;
II - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento da
contribuição poderia ter sido efetuado; ou III - da data em que se tornar
definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.
Parágrafo único. Nas hipóteses previstas nos incisos I e II do caput, o direito
extingue-se definitivamente com o decurso do prazo neles previstos,
contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito
tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida
preparatória indispensável ao lançamento.
15. Conclui-se que a existência ou não de pagamento afetará a forma como se
dará a contagem do quinquênio decadencial.
Consequentemente é necessário averiguar se houve ou não pagamentos nos
períodos em discussão, para tanto basta uma pesquisa no sistema DCTF:
17. Observa-se que nos meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de
2007 o contribuinte não confessou a existência de nenhum débito referente à
COFINS e ao PIS, em outras palavras, não houve o pagamento de PIS/COFINS
nesses períodos.
18. Em assim sendo, a contagem do quinquênio decadencial se dá nos termos do
art. 173, I, do CTN, ou seja, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso, 01/01/2008, e o prazo
decadencial se encerrará em 31/12/2012.
19. Considerando que a ciência dos lançamentos de ofício se deu em 16/10/2012
não ocorreu a alegada decadência.

A Recorrente contesta a decisão e argumenta:
Ocorre que, a Recorrente apurou, nos meses em questão, saldos credores das
referidas contribuições (PIS e COFINS), e, considerando que, nos termos do art.
156, inciso II, do CTN, a compensação é uma forma de extinção do crédito
tributário, há que ser equiparada ao pagamento antecipado para fins de aplicação
da regra do art. 150, § 4o, do CTN.
Veja-se que o entendimento do v. acórdão é contrário ao consolidado no C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DEPROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LANÇAMENTO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. PAGAMENTO A MENOR. CREDITAMENTO
INDEVIDO. TERMO INICIAL. FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN.
Fl. 4215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
22
MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃOADEQUADA NA ESPÉCIE. (...).
I - O prazo decadencial do tributo sujeito a lançamento por homologação,
inexistindo a declaração prévia do débito, sem a constatação de dolo, fraude ou
simulação do contribuinte, tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento de ofício poderia ter sido realizado, nos termos do art. 173,
I, do CTN;
ocorrendo o pagamento parcial, o prazo decadencial para o lançamento
suplementar VR 08RF DEVAT Fl. 4096 Original 12 é de cinco anos contados do fato
gerador, conforme a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN. Precedentes (...).
III - Esta corte consolidou posicionamento segundo o qual, para efeito de
decadência do direito de lançamento do crédito tributário, o creditamento
indevido equipara-se a pagamento a menor, fazendo incidir o disposto no art. 150,
§ 4o, do CTN (...).
(AgInt no REsp n. 1.842.061/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 18/12/2019 - grifos nossos).
Acrescente-se que em caso análogo ao presente a Segunda Câmara da Terceira
Seção deste C.
CARF aplicou o mesmo entendimento invocado pela Recorrente:
Ementa: (...). ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. Data do fato
gerador: 31/03/2011, 31/12/2011 DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO.
EQUIVALÊNCIA A PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRAMENTO DO ARTIGO 150, §
4o, DO CTN.
É de se aplicar para fins de contagem do prazo decadencial a regra preceituada no
art. 150, § 4o, do CTN, vez que a compensação extingue o crédito tributário, da
mesma forma que o pagamento. (...).
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL(COFINS) Data do fato gerador: 31/03/2011, 31/12/2011. CREDITAMENTO
INDEVIDO.
Trata-se de uma consequência inerente à sistemática não cumulativa da apuração
das contribuições PIS e COFINS, o fato de uma eventual glosa de créditos originar
o lançamento de valores correspondentes ao que venha a ser determinado como
indevidamente compensado. FALTA DE RECOLHIMENTO. A falta ou insuficiência
de recolhimento do PIS e da COFINS apurada em procedimento fiscal enseja o
lançamento de ofício com os acréscimos legais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 31/03/2011,
31/12/2011. CREDITAMENTO INDEVIDO.
Trata-se de uma consequência inerente à sistemática não cumulativa da apuração
das contribuições PIS e COFINS, o fato de uma eventual glosa de créditos originar
o lançamento de valores correspondentes ao que venha a ser determinado como
Fl. 4216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
23
indevidamente compensado. FALTA DE RECOLHIMENTO. A falta ou insuficiência
de recolhimento do PIS e da COFINS apurada em procedimento fiscal enseja o
lançamento de ofício com os acréscimos legais.
(Processo no 10380.730541/2016-68, Relator Hélcio Lafetá Reis, Primeira Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção, Dje 06/12/2021 - grifos nossos).
Veja-se os seguintes trechos do inteiro teor do r. julgado trazido acima:
Defende, em breve síntese, a Recorrente que o lançamento em questão já foi
atingido pela decadência, nos termos do art. 150, § 4o do CTN, pois refere-se ao
período de apuração de março 2011, enquanto o auto de infração só foi recebido
em 20/12/2016, ou seja, auto de infração lavrado mais de cinco anos após o fato
gerador. Prossegue com a tese de que o PIS e a COFINS são tributos sujeitos a
lançamento por homologação e, nessa condição (consoante entendimento
consagrado pelo e. STJ em sede de recurso submetido ao rito dos recursos
repetitivos), se há declaração do montante apurado e pagamento antecipado, a
decadência conta-se do fato gerador por força do art. 150, § 4o, do CTN (REsp VR
08RF DEVAT Fl. 4097 Original 13 973733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009) (...).
Assiste razão ao argumento recursal. Nos termos do art. 62-A do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, e reproduzido em sua
íntegra no art. 62, § 2o do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, no que tange à contagem do prazo decadencial de tributos e
contribuições deve ser observado o posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça – STJ firmado no julgamento do Recurso Especial no 973.733, pela
sistemática dos recursos repetitivos (...).
Como sabido a compensação também é forma de extinção da obrigação
tributária, nos termos do art. 156, inciso II, do CTN, e, em minha compreensão,
equivalente a pagamento, e atraindo a aplicação da regra do art. 150, § 4o do CTN
para a contagem do prazo decadencial.
Assim, na sistemática dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a
compensação equivale ao pagamento antecipado, considerando que o sujeito
passivo, ao invés de recolher o valor do tributo em espécie, registra na escrita
fiscal o crédito oponível ao Fisco e o informa. Considerando que o pagamento
antecipado extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação
do lançamento, o Fisco tem o prazo de cinco anos para se pronunciar e efetuar
eventual lançamento, sob pena de se considerar definitivamente extinto o crédito
tributário.
Corroborando com a tese da Recorrente, a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
em recente decisão, por determinação do contido no art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, negou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, estando
a decisão ementada nos seguintes termos: (...).
Fl. 4217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
24
Filio-me a corrente que compreende que a compensação é modalidade de
extinção de crédito tributário que se equipara a pagamento para efeito de
contagem do prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o do CTN, conforme
decisões reproduzidas.”

Ante ao exposto, considerando que, nos períodos em análise, a Recorrente apurou
regularmente saldos credores de PIS e COFINS, os quais foram objeto de compensação, reconheço
que referida operação configura modalidade de extinção do crédito tributário, nos termos do art.
156, inciso II, do Código Tributário Nacional. Assim, tratando-se de extinção operada por iniciativa
do contribuinte e sem o prévio exame da autoridade fazendária, é plenamente aplicável o prazo
decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN, que rege as hipóteses de lançamento por
homologação. A compensação, embora distinta do pagamento em sentido estrito, opera os
mesmos efeitos jurídicos quanto à extinção da obrigação tributária e, portanto, deve ser a ela
equiparada para fins de contagem do prazo decadencial.
Por tais fundamentos, acolho a tese da Recorrente de que os fatos geradores
ocorridos nos meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2007 foram alcançados
pela decadência.
3. Mérito
Pois bem, em relação a possível reversão das glosas mantidas pela DRJ, antes de
enfrentar o mérito, necessário se faz analisar a legislação relativa apuração e desconto desses
créditos e, nesse sentido estabelecem respectivamente a Lei no 10.833/2003 e Lei no 10.637/2002:
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)a) no inciso III do §
3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787,
de 2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
Fl. 4218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
25
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos itens
mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)§ 3o O
direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
Fl. 4219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
26
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)a) no inciso III do §
3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008). (Produção
de efeitos)b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no
11.787, de 2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)VI - máquinas, equipamentos
e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para
locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)VII -
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
Fl. 4220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
27
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos itens
mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
(destaques não constam do original)

Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018, a saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Fl. 4221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
28
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.”
Em suma, depreende-se da leitura do Parecer Normativo Cosit 05-2018 dever o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem
ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Conforme consta da Descrição do Processo Produtivo da Recorrente acostado aos
autos as fls 663 a 671, a Bunge atua em todas as etapas da produção de fertilizantes. Vejamos:

PRODUÇÃO DE FERTILIZANTES
A Bunge atua em todas as etapas da produção de fertilizantes. As operações
começam na extração, mineração e processamento da rocha fosfática, passam
por processo químico e vão até a entrega do produto final: fertilizantes, calcário
para correção do solo e componentes para nutrição animal.
Os ingredientes vitais para a agricultura, avicultura, suinocultura e pecuária são
extraídos das minas da Bunge Fertilizantes de Cajati e Araxá.
Principais ingredientes utilizados no processo produtivo de fertilizantes são: O
nitrogênio (N) , o Fósforo (P) e o potássio (K).
Fertilizantes Fosfatados – O fósforo é extraído do solo, passa pelo processo de
mineração e beneficiamento da rocha fosfática, na qual está presente na forma
de apatita ( cristais finos, que contém o elemento fósforo). A apatita é o principio
da cadeia produtiva desencadeada nas minas da Bunge Fertilizantes. Em média, é
necessário lavrar uma tonelada de minério para extrair 200 quilos de rocha
fosfática ou concentrado de apatita.
Fl. 4222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
29
A extração segue etapas de desmonte, ou detonação, única forma de tirar a rocha
do solo. São trabalhos minuciosos, cercados de grandes controles de processos,
previstos e operados obedecendo rigorosas normas ambientais e procedimentos
de segurança.
Após a extração os enormes blocos de rochas são levadas à britagem, onde
pedras com mais de um metro cúbico de volume são reduzidas a 25 centímetros
de diâmetros. Essa é a britagem primária, primeiro passo do longo processo ao
qual à rocha é submetida para possibilitar a aplicação dos processos que
permitem aumentar a concentração de fósforo. Em seguida, é feita a britagem
secundária: o diâmetro dos blocos de minério contendo apatita chega a menos de
2,5 centímetros: a pedra gigante é transformada em grãos que serão peneirados.
BENEFICIAMENTO
As rochas extraídas das profundezas da terra, britadas ( trituradas ) e
armazenadas em forma de pequenas partículas nos pátios de homogeneização
das minas de Araxá e Cajati são transportadas para a usina de beneficiamento. Os
processos de redução de tamanho continuam em andamento. Entram em cena os
moinhos, cuja missão é, a partir da moagem, fazer com que as partículas fiquem
mais finas que areia.
Após a moagem, o minério, agora em forma de polpa ( mistura de sólidos e água
), precisa ser liberado de algumas impurezas para aumentar a concentração de
fósforo. Uma primeira separação é feita pelo desmagnetizador, aparelho que
possui ímã com grande capacidade magnética. Assim é possível separar os
minerais magnéticos, entre eles aqueles ricos em ferro, como a magnetita.
Na separação a polpa fica livre de magnetita, que é estocada e, quando possível
vendida para a indústria de cimento. O minério vai ficando cada vez mais “limpo”,
mas precisa passar por mais uma etapa: a deslamagem. Na realidade, a lama
existente na composição da polpa é fina, mas precisa ser separada e retirada do
circuito industrial para não prejudicar o processo de flotação.
O processo de flotação é a última etapa de purificação da apatita ( os cristais finos
que contém o fósforo ) e a mais eficiente tecnologia para concentração dos
minérios de fósforo, porque consegue separar a polpa resultante da moagem de
outros minerais contaminantes aos quais ela se mantinha associada.
O calcário é o principal subproduto da flotação na mina de Cajati, fonte nobre de
cálcio para os produtos de nutrição animal e excelente corretivo dos solos
agrícolas.
A flotação consiste em moer a rocha e colocá-la em um meio líquido onde as
partículas com maior concentração de fósforo são agrupadas por processo físico e
químico. Ar, água, produtos originados pelo processamento de grãos, como os
ácidos graxos da soja, e os amidos de milho são elementos utilizados na flotação.
Os ácidos graxos aderem às partículas de apatita e, em agitação, são misturados
com as bolhas de ar, subindo até a superfície. A apatita fica concentrada na
Fl. 4223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
30
espuma gerada pelo processo. O excesso de água é retirado dando origem ao
concentrado de apatita, matéria – prima para a fabricação de fertilizantes e de
ácido fosfórico, que inicialmente girava em torno de 5%, pode chegar a 35%.
ACIDULAÇÃO & MISTURA
Após essa fase de processamento que deram origem ao concentrado de apatita,
precisa se passado pela acidulação. Isto é, um processo químico, usando o ácido
sulfúrico com o objetivo de solubilizar o fósforo para que ele possa ser absorvido
pelas plantas e pelos animais. O fósforo que estava no concentrado torna-se mais
solúvel depois da ação do ácido sulfúrico, obtido a partir do enxofre.
Pela importância do ácido sulfúrico como reagente, ele é considerado um produto
químico imprescindível para a indústria, seja de fertilizantes ou de outros
segmentos.
Da apatita processada com ácido sulfúrico é obtida toda uma cadeia de produtos,
entre eles, o ácido fosfórico, produzido em Cajati, Depois de purificado, o ácido
fosfórico está pronto para ser usado na fabricação de produtos para alimentação
animal ou para consumo humano ( em segmentos como a o de alimentos,
bebidas, têxtil e farmacêutico ).
Outros produtos, como o Superfosfato Simples (SSP) e o Superfosfato Triplo (TSP),
matérias-primas dos fertilizantes fosfatados, também podem ser obtidos a partir
da reação da apatita com ácido sulfúrico e ácido fosfórico, respectivamente.
NUTRIÇÃO ANIMAL
O Foscálcio, é base para a fabricação de suplementos minerais de bovinos e ração
para ave e suínos.
Após a desfluorização, realizada através de um sistema de evaporação, o ácido
fosfórico fica ainda mais puro e concentrado, de acordo com normas e padrões
internacionais.
Em um segundo momento, o calcário separado da apatita durante a flotação, é
adicionado ao ácido fosfórico. As matérias – primas são encaminhadas a um
reator e misturadas para que sejam transformadas em fosfatos de cálcio.
Dependendo da quantidade de cada uma delas, são obtidos os fosfatos bicálcicos
ou monocálcicos.
Após a etapa de reação, os produtos seguem para cura, período de espera para
término das reações químicas. Os próximos passos são a secagem e a moagem, de
onde saem na forma de pó, ou seguem para a granulação, destinada à fabricação
dos fosfatos microgranulados.
Nesse ponto do processo, a concentração de fósforo dos produtos respeita
formulações específicas: a 18%, destinadas principalmente à chamada linha
branca, que atende à demanda dos fabricantes de sal mineral para bovinos e a
industria de rações. A concentração de 20% tem como destino principal a
Fl. 4224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
31
indústria de rações para aves e suínos, e a linha de suplementos protéicos e
energéticos para bovinos.
Dito isto, nos termos da legislação e do Parecer Normativo Cosit 05-2018
supracitados, passo a análise das glosas mantidas pela DRJ e contestadas pelo Recorrente.
3.1 BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS ENQUANTO INSUMOS (MATERIAIS AUXILIARES
E SERVIÇOS DIVERSOS EMPREGADOS NO PROCESSO PRODUTIVO)
Acerca dos bens e serviços utilizados como insumos a DRJ em síntese se
manifestou:
49. De fato, ao compulsar os documentos juntados pelo contribuinte no decorrer
dos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022, constata-se que são cópias do Livro Razão,
Balancetes, Atos societários, procurações, recomposição do DACON e diversas
petições.
50. Nenhum destes documentos é capaz de, por si só, comprovar o crédito
pleiteado, nem mesmo determinar se as aquisições das mercadorias foram
tributadas pelo PIS/PASEP e COFINS.
51. Desta forma, considerando que não há nos autos documentos que
comprovem o crédito requisitado pelo contribuinte devem ser mantidas as glosas
efetuadas pela unidade de origem.
(...)74. Desta forma, não é possível aplicar o novo conceito de insumo ao caso em
estudo, pois a fiscalização não pode verificar se tal modificação afetou os créditos
apurados no ano de 2007.
75. Este fato acaba por afetar diversos gastos contestados pela defesa, tais como
com explosivos, água, exploração de jazidas, serviços de topografia, sondagem,
corte e carregamento, serviços de movimentação de produtos, carga, descarga e
escavação, serviços de dragagem, combustíveis e lubrificantes, tendo em vista
que somente os documentos constantes dos autos não permitem concluir se
esses gastos são ou não insumos.
A Recorrente defende que:
A IN/MAPA no 5/2007, expressamente, diferenciou os aditivos e materiais de
carga das matérias-primas de fertilizantes. Observe-se, a esse respeito, as
disposições do referido normativo acerca do registro dos fertilizantes perante o
Ministério da Agricultura, para fins de importação e comercialização.
(...)
As aquisições glosadas pela Fiscalização relativas aos “materiais auxiliares”
consistem em insumos que foram normalmente tributados pelo PIS e pela
COFINS, conferindo, de tal modo, direito a créditos das aludidas contribuições.
Ainda em relação aos “materiais auxiliares” argumenta:
Fl. 4225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
32
-(A) CIMENTO ("VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL LTDA."): Inicialmente, diga-se
que, conforme reconhecido pela própria Fiscalização, o insumo adquirido junto ao
referido fornecedor (isto é, cimento), é aplicado no processo produtivo da
Recorrente como "agente endurecedor" das misturas de fertilizantes.
-(B) AREIA ("AREIA DO MAR COMÉRCIO DE AREIA") (...) a exemplo do cimento, tais
aquisições de areia empregada como "material de carga" de fertilizantes NÃO
consistem em matérias-primas e, portanto, não são tributadas à alíquota "zero"
do PIS e da COFINS, nos moldes do art. 1°, I, da Lei 10.925/04.
-(C) CAL ("MINERAÇÃO BELOCAL LTDA."): A própria Fiscalização reconhece que a
cal adquirida pela Recorrente possui uma dupla finalidade dentro do processo
produtivo, sendo empregada tanto como corretivo do solo (corretivo de acidez),
como no tratamento de efluentes.
Inicialmente, quanto à cal empregada pela Recorrente como "corretivo do solo"
(corretivo de acidez), são aplicáveis as mesmas alegações anteriormente tecidas
quanto ao cimento.
A semelhança do que ocorre com o cimento, a cal assim empregada consiste em
um "aditivo", definido pelo art. 1o, XXI, da IN/MAPA no 5/2007 como "qualquer
substância adicionada intencionalmente ao produto para melhorar sua ação,
aplicabilidade, função, durabilidade, estabilidade, e detecção ou para facilitar o
processo de produção" (doc. 04 da Impugnação).
Sendo assim, considerando a já reconhecida distinção entre as matérias-primas de
fertilizantes e seus aditivos, distinção reconhecida pela própria IN/MAPA n°
5/2007 (cf. art. 18, §2°, I, "a"), tais aquisições de cal NÃO são beneficiadas pela
alíquota "zero" de que trata o art. 1°, I, da Lei 10.925/04 (doc. 04 da Impugnação).
Portanto, em se tratando de insumos que são normalmente tributados pelo PIS e
pela COFINS, não há razão para manutenção da glosa dos créditos referentes a
tais dispêndios.
Por outro lado, quanto à cal utilizada no tratamento de efluentes, diga-se que as
respectivas aquisições representam custos indispensáveis à manutenção da
operacionalidade do sistema produtivo da Recorrente.
-(D) CALCÁRIO ("INDÚSTRIA DE CALCÁRIOS CAÇAPAVA LTDA." e "DEIL
MINERAÇÃO LTDA."):
O insumo adquirido junto aos fornecedores glosados consiste em argila, a qual é
também um "material de carga", definido pelo art. 1o, XVI, da IN/MAPA no
5/2007, como sendo "material adicionado em mistura de fertilizantes, para o
ajuste de formulação, que não interfira de forma negativa na ação destes e pelo
qual não se ofereçam garantias em nutrientes no produto final".
A referida IN/MAPA 05/2007, em seu Anexo V, também relaciona a argila entre os
materiais de carga permitidos (doc. 04 da Impugnação).
Fl. 4226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
33
Conforme se depreende, a argila é reconhecida pela literatura técnica como um
material de carga de fertilizantes. Em se tratando de um material de carga,
convém repisar, novamente, que não se trata de matéria-prima de fertilizantes,
teor da distinção reconhecida pela IN/MAPA 5/2007, conforme demonstrado nos
itens anteriores.
-(E) DUSTROL (“ARRMAZ DO BRASIL LTDA.”):
Verifica-se que a Fiscalização glosou as aquisições de "Dustrol", que, segundo
reconheceu a Fiscalização, consiste em um "(...) óleo mineral utilizado para
reduzir o teor de pó das matérias-primas e proteger a mistura depois de pronta
(fls. 1893, item "8").
- (F) PANAMERICANO INDUSTRIA QUÍMICA S.A: Quanto às NFs adquiridas junto a
este fornecedor, diga-se que se trata de aluminato de sódio, um item utilizado na
produção de ácido fosfórico, realizada em Cajati.
-(H.2) NALCO: aquisições de nitrito de sódio, que é um reagente aplicado no
tratamento de efluentes, a exemplo da descrição anteriormente realizada em
relação à cal. Assim, trata-se de insumo que é consumido na produção, sendo
indispensável à manutenção da operacionalidade do processo produtivo;
-(H.1) WHITE MARTINS (doc. 05 da Impugnação): aquisições de oxigênio líquido,
nitrogênio líquido e argônio líquido. Quanto ao oxigênio líquido e o nitrogênio
líquido, esclareça-se que são consumidos na produção de ácido sulfúrico,
conforme descrito no fluxograma de produção acostado na Impugnação;

Considerando a descrição do Processo Produtivo da Recorrente (fls. 663/671) e ante
os argumentos apresentados, a luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda, os itens relacionados acima são considerados
insumos e, observados os demais requisitos legais, para fins de desconto de créditos das
contribuições.
Dessa maneira, as glosas devem ser revertidas.
Mantidas as glosas relacionadas abaixo por não haver nos autos elementos
suficientes que comprovem o crédito requisitado pela Recorrente, qual seja, tratarem-se de
insumos a luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção
de bens destinados à venda.
Fl. 4227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
34

3.2 SERVIÇOS E MATERIAIS EMPREGADOS NA MANUTENÇÃO DO PROCESSO
PRODUTIVO UTILIZADOS ENQUANTO INSUMOS
A Recorrente manteve as glosas a serviços e materiais serviços e materiais
empregados na manutenção do processo produtivo utilizados enquanto insumos, em síntese nos
seguintes termos:
(...) ao compulsar os documentos juntados pelo contribuinte no decorrer dos anos
de 2019, 2020, 2021 e 2022, constata-se que são cópias do Livro Razão,
Balancetes, Atos societários, procurações, recomposição do DACON e diversas
petições.
50. Nenhum destes documentos é capaz de, por si só, comprovar o crédito
pleiteado, nem mesmo determinar se as aquisições das mercadorias foram
tributadas pelo PIS/PASEP e COFINS.
51. Desta forma, considerando que não há nos autos documentos que
comprovem o crédito requisitado pelo contribuinte devem ser mantidas as glosas
efetuadas pela unidade de origem.
A Recorrente em relação a este tópico, apresenta de forma fundamentada suas
razões para a reforma da decisão:
Nas glosas realizadas pela Fiscalização e mantidas na r. decisão, a Recorrente
efetuou o lançamento de dispêndios com serviços e materiais vinculados,
estritamente, à manutenção de itens de seu processo produtivo.
Vide, a esse respeito, as seguintes notas fiscais acostadas a título de exemplo dos
itens lançados em cada uma das contas glosadas (doc. 15 da Impugnação):
(i) CONTA CONTABIL 4241111: MOMENTUM CONSTRUÇÃO (NF 816) e
ROCKFIBRAS(NF - 002625): Serviços de Montagem de Estruturas Isolantes
Térmicas(ii) CONTA CONTABIL 4241116: ASSAHI MANUTENÇÃO E MONTAGEM
LTDA. (NF 393): Serviços de Manutenção de Revestimento Antiácido
Antiabrasivo(iii) CONTA CONTABIL 4241119: ECIL PRODUTOS E SISTEMAS DE
MEDIÇÃO (NF 101841): Medidores Térmicos e SENSORMED (NF- 22125):
Medidores Térmicos No que tange aos lançamentos efetuados nas Contas
Contábeis 4241111, 4241116, conforme exemplos descritos acima (doc. 15 da
Fl. 4228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
35
Impugnação), trata-se de serviços e materiais empregados na montagem e
manutenção de estruturas de fibra, que funcionam como isolantes térmicos,
empregados no processo produtivo da Recorrente, com vistas a evitar explosões.
Como já explanado anteriormente, em parte dos processos produtivos realizados
pela Recorrente, em especial, na produção de ácido Sulfúrico, há liberação de
grande quantidade de calor, havendo riscos inerentes de explosões. Desta forma,
estes gastos são essenciais à produção dos bens, sendo específicos e inerentes à
atividade desenvolvida pela Recorrente.
Portanto, é certo que tais serviços devem gerar créditos de PIS e de COFINS.
(iv) CONTA CONTABIL 4241113: NIFLEX (NF 1202): Serviços de Manutenção de
Motor Elétrico, COEM (NF 1915): Serviços de Manutenção Elétrica nas Áreas de
Secagem e LS DRIVES (NF 0098): Serviços de Reparo em Motor Elétrico(v) CONTA
CONTÁBIL4241114: SULTEC MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (NF 1633): Manutenção
Geral em Válvula de Controle e JAT INSTRUMENTAÇÃO (NF 0950): Serviço de
Calibração RBC Medidores Mássicos (vi) CONTA CONTABIL 4241115: AMARAL E
AMARAL LTDA. (NF 2082): Serviços de Montagem Tubulação, MACRIS
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (NF 2852): Serviços de Manutenção Mecânica
durante paradas programadas nas áreas de mineração, ácidos e foscálcio e
LUBRIN LUBRIFICAÇÃO INDUSTRIAL (NF 015442): Serviços de Lubrificação
Convencional Realizado em Máquinas e Equipamentos(vii) CONTA CONTABIL
4241118: MECÂNICA SÃO JUDAS (NF 002908): Mangueira com trama(vii) CONTA
CONTÁBIL 4241120: - AÇOTUBO TUBOS (NF 7217860), IRSA ROLAMENTOS (NF
199925): Acoplamento e RETEMBOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL DE
VEDAÇÃO (NF 003967)(viii) CONTA CONTABIL 4241121: METALÚRGICA CANINDÉ
LTDA (NF 034401): Abraçadeira VR 08RF DEVAT Fl. 4145 Original 61(ix) CONTA
CONTABIL 4241122: J.R. MISKIN (NF 3941) e CASA DO ENROLADOR(NF 001795):
Serviços de Manutenção Motores
Observe-se que, quanto aos gastos em comento, lançados nas Contas 4241113,
4241114, 4241115, 4241118, 4241120, 4241121 e 4241122 (doc. 16 da
Impugnação), que se trata de serviços e materiais empregados em equipamentos
diretamente utilizados na produção de bens.
No caso dos exemplos acima mencionados, uma NF para cada Conta Contábil em
discussão, trata-se, essencialmente, de manutenção de tubos empregados na
fabricação de ácido sulfúrico e de serviços e materiais empregados na
manutenção de tubulações nas quais circula a água empregada no processo
produtivo, nas etapas de deslamagem, moagem e flotação, já descritas
exaustivamente nos tópicos anteriores.
Em razão da natureza de custos de manutenção dos equipamentos empregados
no processo produtivo, deve ser aplicada ao caso a jurisprudência já consolidada
pelo E. CARF, no sentido de que devem ser conferidos créditos de PIS e de COFINS
sobre os dispêndios com serviços de manutenção de equipamentos empregados
diretamente na produção, in verbis:
Fl. 4229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
36
"INSUMOS. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. As
despesas efetuadas com aquisição de partes e pegas de reposição e com serviços
de manutenção em veículos, máquinas e equipamentos empregados diretamente
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada no País, a partir de 1° de
dezembro de 2002, geram direito a créditos do PIS, desde que não estejam
incluídas no ativo imobilizado (...)". (destaques acrescidos)(CARF 3a. Seção 1a
Turma da 3a. Câmara / ACÓRDÃO 3301-00.656 em 26/08/2010, Publicado no DOU
em: 18.01.2011)Portanto, os dispêndios com os serviços acima descritos,
nitidamente, fazem jus a créditos de PIS e de COFINS.
Se não bastasse, a Recorrente também dispende valores com serviços de
topografia e sondagem, corte e carregamento. É de se destacar que a própria
Fiscalização reconhece que todos os dispêndios em referência possuem estreita
vinculação com a atividade econômica da Recorrente, sendo indispensáveis para a
obtenção de suas matérias-primas.
Porém, mais uma vez, a Fiscalização tenta "isolar" a fase de extração, como se não
fizesse parte do processo produtivo da Recorrente, fato este acompanhado pela
própria decisão recorrida.
Não obstante, a Recorrente descreverá tais serviços em maiores detalhes, a fim
de demonstrar que fazem jus aos créditos de PIS e de COFINS.
Os serviços registrados na Conta 4113010 que foram glosados, conforme descrito
pela Fiscalização, referem-se a serviços de topografia, sondagem e engenharia.
Tais serviços glosados pela Fiscalização relacionam-se aos estudos preliminares
que precedem à exploração de jazidas, sendo, portanto, essenciais no processo
produtivo da Recorrente.
Os serviços em questão, aliás, não apenas são essenciais, como também exigidos
pela legislação de regência, visando ao aproveitamento racional de jazidas e ao
gerenciamento das operações necessárias à extração, beneficiamento e
comercialização de minérios. Nesse sentido, a Recorrente faz menção aos arts. 14
e 15 do Decreto-lei 227/1967 (Código de Mineração).
A Recorrente também faz menção à jurisprudência do CARF, que já se pronunciou
pela possibilidade de se reconhecer créditos de PIS e de COFINS sobre serviços de
topografia, in verbis:
"COFINS NÃO CUMULATIVA, UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS. Os pagamentos
referentes 5aquisiçãode serviços de terraplanagem, topografia e outros,
bem assim, a locação de máquinas, equipamentos e veículos conferem
direito a créditos da Co fins, porque esses serviços são aplicados ou
consumidos diretamente na produção de bens destinados à venda, em
consonância com o disposto na Solução de Consulta SRRF10 Disit n° 04/07.
(..) Recurso Voluntário Provido em Parte. (..).
Fl. 4230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
37
(CARF 3a. Seção lia. Turma da 3a. Câmara / ACÓRDÃO 3301-00.661 em
26/08/2010, Publicado no DOU em: 18.01.2011)PIS/COFINS NÃO-
CUMULATIVO. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. HIPÓTESES DE CRÉDITO.
INSUMOS. O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição
para o PIS/PASEP e à Cofins refere-se aos produtos e serviços necessários
ao processo produtivo. Geram direito a crédito a ser descontado da
contribuição para o PIS e da Cofins apuradas de forma não-cumulativa na
atividade exercida pela recorrente os gastos incorridos com (i) serviços
prestados no mineroduto; (ii) aluguel de veículos, de máquinas e
equipamentos; (iii) locação de dragas, reboque, serviço de rebocador e
portuários; (iv) serviços de limpeza, recolhimento e transporte de rejeitos;
(v) serviços de topografia, operações de efluentes, serviços de drenagens,
análises físicas e químicas; (vi) usinas manutenção e conservação;
(vii) obras de construção civil e (viii) combustíveis. Aos créditos concedidos
em relação (i) aos serviços prestados no mineroduto e (ii) a obras civis e
outros serviços sobre máquinas e equipamentos devem ser respeitadas as
regras de depreciação, conforme inc. III, do § 1° do art. 3° das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003.
(CARF Acórdão no 3201-003.317 do Processo 10680.901860/2012-56 - Data
31/01/2018)” E nem se alegue que os dispêndios em questão seriam
anteriores à fase de industrialização.
Conforme já aludido anteriormente, no Item referente a "EXPLOSIVOS", o objeto
social da Recorrente não se limita à fabricação de fertilizantes, compreendendo,
também, a atividade de extração (lavra).
Nesse aspecto, a Recorrente faz nova remissão ao entendimento da Coordenação
Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil (COSIT) que já se pronunciou
favoravelmente à tomada de créditos referentes aos custos com a extração
(Soluções de Consulta 39/2009 e 14/2011).
Sendo assim, está claro que os dispêndios referentes a tais serviços constituem
custos de produção dos bens comercializados pela Recorrente, devendo,
portanto, gerar créditos de PIS e de COFINS ao contrário do que concluiu a
Fiscalização e mantido pela decisão recorrida.
Finalmente, em relação aos serviços de movimentação de produtos, cessão de
mão-de-obra para carga e descarga, serviços de dragagem, serviços de escavação,
dentre outros, todos relacionam-se com as etapas do processo produtivo da
Recorrente.
Sem prejuízo, a Recorrente traçará uma descrição mais detalhada dos bens e
serviços vinculados a tais dispêndios, a fim de demonstrar o direito aos créditos
de PIS e de COFINS.
Quanto aos serviços de movimentação de produtos, carga e descarga e escavação,
diga-se que se relacionam com o transporte interno de matérias-primas de uma
Fl. 4231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
38
etapa para outra no processo produtivo (conforme descrito no item
"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES").
Como ali explanado, no carregamento e transporte dos minérios entre uma etapa
e outra de beneficiamento, são empregadas máquinas como tratores,
carregadeiras, escavadeiras, caminhões basculantes, etc. Os serviços de
"movimentação de produtos", portanto, referem-se aos serviços de operação das
máquinas em comento, empregadas na movimentação de matérias-primas dentro
da empresa.
Diga-se que, tais serviços de "movimentação de produtos", são normalmente
pactuados por meio de contratos mistos, nos quais se estipula tanto o
fornecimento de serviços como o de equipamentos. A título de exemplo, a
Recorrente acosta a Nota Fiscal n° 2751, emitida pela FAGUNDES ENGENHARIA E
MINERAÇÃO LTDA. (doc. 17 da Impugnação). Observe-se que a descrição
constante da referida NF é de "serviços prestados com máquinas na escavação,
carga e transporte de minério e estéril".
E nem se alegue que, in casu, incidiria a vedação constante no art. 3°, §2°, I, da Lei
10.833/03.
A uma, porque não se trata de despesa de mão-de-obra paga a pessoa física. A
duas, porque tais serviços de movimentação de produtos, carga e descarga e
escavação constituem em custos de produção da Recorrente, caracterizando-se
como insumo de sua atividade.
Nesse sentido, já decidiu a SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL
DA 6a REGIÃO, na Solução de Consulta n° 136/09, in verbis:
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA APLICADA DIRETAMENTE NA PRODUÇÃO OU
FABRICAÇÃO DE BENS. DIREITO A CRÉDITO. Desde que atendidos os demais
requisitos da legislação de regência, geram direito a créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep os valores pagos a outra pessoa jurídica em
decorrência da locação de mão-de-obra diretamente aplicada na produção
ou na fabricação de bens destinados à venda. (destaques
acrescidos)ROBERTO DOM1NGUES DE MORAES - Chefe da Divisão
Substituto(Superintendência Regional da Receita Federal - SRRF/6a Região -
Processo de Consulta n° 136/09, Publicação em 05/10/2009)
Conforme se depreende da leitura da ementa acima, a RFB considerou possível o
creditamento de PIS e de COFINS sobre locação de mão-de-obra aplicada
diretamente na produção de bens.
Desse modo, se a jurisprudência do CARF reconhece que as máquinas
empilhadeiras utilizadas na movimentação de matérias-primas, e mesmo de
produtos acabados, dentro da empresa devem gerar créditos de PIS e de COFINS,
como já demonstrado anteriormente, não há razões para não estender tal
tratamento aos serviços relacionados à movimentação de matérias-primas e
Fl. 4232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
39
produtos, os quais também representam custos de produção da Recorrente e são
utilizados como insumos.
Quanto aos serviços de "dragagem" aludidos pela Fiscalização, diga-se que se
referem As etapas de deslamagem e flotação, as quais têm por finalidade a
purificação dos minérios beneficiados pela Recorrente.
A água empregada nas etapas de deslamagem e flotação, já descritas
oportunamente pela Recorrente, circula por meio de canais existentes nas minas
de propriedade da Recorrente.
Para que tais canais não tenham prejudicada a sua vazão, a Recorrente emprega
os serviços de dragagem glosados pela Fiscalização com a finalidade de retirar os
detritos que vão se acumulando no fundo dos canais, evitando, assim, o
represamento da água.
Tais dispêndios, pois, caracterizam-se como custos indispensáveis manutenção da
operacionalidade do sistema produtivo desencadeado nas minas de propriedade
da Recorrente.
Do contrário, haveria risco de parada da produção.
No presente caso, diga-se, os serviços de dragagem tomados pela Recorrente
possuem nítido viés de manutenção, uma vez que, como descrito acima, tais
serviços visam à manutenção da operacionalidade do sistema de circulação da
água empregada nas etapas de deslamagem e flotação exaustivamente descritas
anteriormente.
Em razão da natureza de custos de manutenção dos equipamentos empregados
no processo produtivo, deve ser aplicado ao caso, por analogia, a jurisprudência já
consolidada pelo CARE, no sentido de que devem ser conferidos créditos de PIS e
de COFINS sobre os dispêndios com serviços de manutenção. In verbis:
"INSUMOS. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
As despesas efetuadas com aquisição de partes e pegas de reposição e com
serviços de manutenção em veículos, máquinas e equipamentos
empregados diretamente na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, pagas à pessoa jurídica
domiciliada no País, a partir de 1° de dezembro de 2002, geram direito a
créditos do PIS, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado (...)".
(destaques acrescidos)(CARE 3a. Seção, 1a Turma da 3a. Câmara /
ACÓRDÃO 3301-00.656 em 26/08/2010, Publicado no DOU em:
18.01.2011)PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO.
HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMOS. O conceito de insumo na legislação
referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à Cofins refere-se aos produtos
e serviços necessários ao processo produtivo. Geram direito a crédito a ser
descontado da contribuição para o PIS e da Cofins apuradas de forma não-
cumulativa na atividade exercida pela recorrente os gastos incorridos com
(i) serviços prestados no mineroduto; (ii) aluguel de veículos, de máquinas e
Fl. 4233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
40
equipamentos; (iii) locação de dragas, reboque, serviço de rebocador e
portuários; (iv) serviços de limpeza, recolhimento e transporte de rejeitos;
(v) serviços de topografia, operações de efluentes, serviços de drenagens,
análises físicas e químicas; (vi) usinas manutenção e conservação;
(vii) obras de construção civil e (viii) combustíveis. Aos créditos concedidos
em relação (i) aos serviços prestados no mineroduto e (ii) a obras civis e
outros serviços sobre máquinas e equipamentos devem ser respeitadas as
regras de depreciação, conforme inc. III, do § 1° do art. 3° das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003.
(CARF Acórdão no 3201-003.317 do Processo 10680.901860/2012-56 - Data
31/01/2018)” COFINS. CRÉDITOS. AGROINDÚSTRIA. INSUMOS UTILIZADOS
NA
PRODUÇÃO
DE
MATÉRIA-PRIMA.
POSSIBILIDADE.
CRÉDITOS
RECONHECIDOS. Não existe previsão legal para que a autoridade
administrativa seccione o processo produtivo da empresa agroindustrial,
separando a produção da matéria-prima (toras de eucalipto) da fabricação
de celulose, com o fim de rejeitar os créditos apropriados na primeira etapa
da produção. Os art. 3o, inc. II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 permitem
o creditamento relativo aos insumos aplicados na produção ou fabricação
de bens destinados a venda, sendo revertidas as glosas no caso concreto: (i-
1) paletes, estrados, bases e tampas de madeira e arames galvanizados não
registrados no ativo não circulante; (i-2) Serviços de Movimentação Interna
e Logística; (i-3)"Limpeza do Pátio/Forno", "Prestação Serviço Limpeza",
"Limpeza Pátio de Madeira/Caustificação", "Serviços de Conservação
Fabril", Serviços de Limpeza/Caustificação, Manutenção em Balança",
"Serviços Sazonal de Balanças", "Serviços de Balança e Expedição", e
"Serviços de Monitoramento" relacionados à área ambiental/florestal, e de
produção; (i-4) traçamento, desgalhamento, corte de madeira, aplicação
aérea de inseticida, e manutenção de carreadouros.
(CARF Acórdão no 3401-005.080 do Processo 10865.721893/2012-56 Data
23/05/2018) Destarte, resta demonstrado que serviços de dragagem
glosados pela Fiscalização e desconsiderados pela r. decisão recorrida,
efetivamente, caracterizam-se como custos de produção da Recorrente,
sendo aplicados como insumos. Por tal razão, tais serviços de dragagem
devem conferir créditos de PIS e de COFINS.
Sendo assim, não há dúvidas de que todos os serviços abordados acima são
empregados como insumos no processo produtivo da Recorrente, gerando,
portanto, direito aos respectivos créditos de PIS e de COFINS.
Considerando a descrição do Processo Produtivo da Recorrente (fls. 663/671) e ante
os argumentos apresentados, a luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda, os serviços e materiais empregados na
manutenção do processo produtivo discriminados abaixo são considerados insumos passiveis de
creditamento das contribuições.
Fl. 4234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
41
 Serviços de Montagem de Estruturas Isolantes Térmicas;
 Serviços de Manutenção de Revestimento Antiácido Antiabrasivo;
 Medidores Térmicos e SENSORMED;
 Medidores Térmicos;
 Serviços de Manutenção de Motor Elétrico;
 Serviços de Manutenção Elétrica nas Áreas de Secagem e LS DRIVES;
 Serviços de Reparo em Motor Elétrico;
 Manutenção Geral em Válvula de Controle;
 Serviço de Calibração RBC Medidores Mássicos;
 Serviços de Montagem Tubulação e MACRIS MANUTENÇÃO INDUSTRIAL;
 Serviços de Manutenção Mecânica durante paradas programadas nas áreas
de mineração, ácidos e foscálcio e LUBRIN LUBRIFICAÇÃO INDUSTRIAL;
 Serviços de Lubrificação Convencional Realizado em Máquinas e
Equipamentos;
 Mangueira com trama;
 AÇOTUBO TUBOS;
 Rolamentos;
 Abraçadeira;
 serviços de topografia, sondagem e engenharia;
 serviços de movimentação de produtos, carga e descarga e escavação;
 serviços de "dragagem";
Portanto as glosas devem ser revertidas.
ATIVO IMOBILIZADO
Nos termos da legislação de regência das contribuições, ora analisadas, a pessoa
jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Entretanto, no caso dos autos tais créditos foram glosados por não constar da
planilha reunida pela defesa elementos suficientes para a concessão de créditos, entre eles, a
descrição da nota fiscal de compra. A DRJ manteve as glosas pelas mesmas razões.
A Recorrente contesta a decisão da DRJ, em síntese nos seguintes termos:
Fl. 4235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
42
No entanto, há uma clara identificação por "número de imobilizado", sendo
possível identificar tais operações nos seguintes termos:

Quanto aos valores mais significativos, consta: Expansão da Unidade de Ácido
Sulfúrico, Material Aplicado na Expansão da Unidade de Cambé, Serviços de
Engenharia e Projetos Referente ao KICK, Serviços de Expansão da Unidade de
Cambé, Turbo- Redutor NG H3/800s n. série 413641/413642, Parte Retomadora
tipo Ponte com uma Roda de Caçamba, 7 Colunas de Flotação 311 MF 4301, Serv.
Engenharia e Suprimentos Projeto de Expansão da, Prestação de Serviço de
Gerenciamento de Construção, Unidade de Descarga de Fertilizantes, Serviços de
Montagem Eletromecânica do Projeto de Expansão.
Tais itens, claramente, se relacionam à construção de estruturas que compõem o
parque industrial da Recorrente, fazendo, portanto, jus aos créditos de PIS e de
COFINS.
Ocorre que, depreende-se da análise dos autos, que as informações apresentadas
pela Recorrente, em que pese as inúmeras oportunidades a ela concedida para apresentação, de
fato não são suficientes para a concessão do crédito. Dessa forma, entender que a decisão da DRJ
neste ponto específico, seguiu o melhor caminho, adoto como se minhas fossem as suas razões de
decidir:
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte juntou uma planilha no
intuito de reverter a glosa de créditos atinentes ao ativo imobilizado. Assim, foi
solicitado à fiscalização que analisasse a pertinência do documento juntado pela
defesa.
53. Conforme consta do Relatório de Diligência, a planilha reunida pela defesa não
continha elementos suficientes para a concessão de créditos, entre eles, a
descrição da nota fiscal de compra:
Nas planilhas contendo informações do ativo imobilizado (item 6) não foram
apresentados os números das notas fiscais de compra (como verificar a
procedência ou a ocorrência ou não de duplicidade?)54. Em consequência, a
autoridade fiscal solicitou mais informações a respeito dos valores glosados por
meio da Intimação Fiscal 2020/01:
Em cada linha da planilha relativo a um dado item, quando existentes as
informações, devem ser identificadas pelo menos as colunas:
Fl. 4236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
43
CNPJ dos Estabelecimentos do Contribuinte ; Nome do Contribuinte ; Mês do
Período de Apuração ; Ano do Período de Apuração ; Indicador da Origem do
Crédito (mercado interno ou importação) ; CST Código da Situação Tributária ;
Código Correspondente à Natureza da Base de Cálculo dos Créditos (01 a 13,
conforme figura abaixo) ; CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação ; CNPJ do
Participante ; CPF do Participante ; Nome do Participante ; Número do
Documento Fiscal ; Chave Eletrônica do Documento (de 44 digitos, quando
existentes) ; Modelo do Documento Fiscal (NFe ou CTe ou ...) ; Data da Emissão do
Documento Fiscal ; Data da Entrada / Aquisição de mercadorias ou da Saída /
Prestação / Conclusão de Serviços ; Número Sequencial do Item no Documento
Fiscal ; Descrição do Item ; Código NCM ; Escrituração Contábil: Nome da Conta ;
Valor Total do Item ; Valor da Base de Cálculo de PIS/PASEP e COFINS ; Alíquota
do (em percentual) ; Alíquota da COFINS (em percentual) ; Se a mercadoria foi
adquirida com alíquota zero e outras informações que entender pertinentes
relativas ao processo produtivo.
55. Como visto anteriormente esta Intimação não foi cumprida pelo interessado.
56. Os documentos/informações solicitados pela fiscalização são fundamentais
para a concessão de créditos, sem eles não é possível firmar convicção sobre a
existência dos créditos contidos no DACON. A simples menção ao número do
imobilizado, não reverte esta constatação.
Mantem-se a glosa efetuada pela autoridade a quo.
3.3 ENERGIA ELÉTRICA
Acerca da manutenção da glosa de parte das despesas com energia elétrica mantida
pela DRJ, aduz a Recorrente:
(...) quanto às despesas de energia elétrica, conforme já dito, tanto os relatos
constantes dos despachos decisórios quanto no Auto de Infração estão
incongruentes com os cálculos apresentados pela Recorrente, sendo que tal fato
não foi devidamente enfrentado pelo v. acórdão recorrido, o qual apenas se
limitou a reproduzir o relatório da Fiscalização.
Nota-se que, embora inicialmente a Fiscalização tenha afirmado que as notas
fiscais relacionadas pela Recorrente foram todas consideradas, não fazendo
menção a nenhuma glosa, verifica-se na autuação que parte dos valores
declarados pela Recorrente não foram aceitos.
Não mais bastasse, a Fiscalização, como já dito, não relaciona as Notas Fiscais
glosadas, nem mesmo por amostragem, dificultando a elaboração da própria
defesa por parte da Recorrente.
Tais inconsistências permitem concluir, inclusive, pela nulidade do Auto de
Infração nesta parte.
Fl. 4237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
44
Todavia, ainda que assim não se entenda, o que se admite apenas para
argumentar, pode-se vislumbrar que a Fiscalização, novamente, limitou-se a
analisar apenas as razões sociais constantes das Notas Fiscais.
Entretanto, razão não assiste a Recorrente, apesar de constar da legislação que rege
as contribuições a possibilidade de desconto dos créditos calculados em relação as despesas com
energia elétrica consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica, a manutenção da glosa se
deu por falta de documentação comprobatória, apesar das diversas oportunidades concedidas a
Recorrente, e por concordar com a decisão da DRJ, adotarei como se minhas fossem suas razões
de decidir:
As despesas com energia elétrica também foram objeto de glosa no Despacho
Decisório:
Para apuração da base de cálculo referente à rubrica “despesas de energia
elétrica”, foram aceitos integralmente os valores das contas 4114005, 4251131,
5162132 e 5251132 discriminados com identificação do número da nota fiscal na
planilha “detalhes” (na coluna intitulada “D. orig.”). Segue abaixo tabela
comparativa entre os valores de base de cálculo pleiteados no DACON e os
apurados pela fiscalização.
. Ao reverso do que pugna a defesa a autoridade a quo não reconheceu a
totalidade dos créditos com energia elétrica, para, em um segundo momento,
glosar parte das despesas sem nenhuma justificativa.
59. Nos termos do excerto acima reproduzido o órgão preparador reconheceu
apenas as despesas “com identificação do número da nota fiscal” na planilha
apresentada pelo contribuinte, ou seja, foram glosados todos os lançamentos que
não identificavam o número da nota fiscal.
60. Nesse caso bastaria ao contribuinte consultar a planilha por ele elaborada
para verificar quais lançamentos haviam sido glosados, no caso, aqueles sem a
identificação do número da nota fiscal.
61. De todo modo para que esta situação fosse esclarecida ao manifestante, bem
como fosse fornecida uma nova oportunidade para a apresentação de
documentos comprobatórios, constou do Pedido de Diligência questionamento
acerca das despesas com energia.
62. Em atenção ao que foi solicitado por esta DRJ, a fiscalização lavrou os Termos
de Intimação Fiscal nos 01, 02, 03/2015/DBA/EQAUD/DIORT/DERAT nos seguintes
termos:
5) Planilha em meio eletrônico (formato Excel) com relação das notas fiscais de
energia elétrica que compõem os valores lançados no DACON, que contenha, pelo
menos, as seguintes colunas: rubrica correspondente do DACON, mês em que o
valor foi apropriado no DACON, número da nota fiscal, dia da emissão, número do
CFOP da operação, código NCM da mercadoria, descrição detalhada da
mercadoria, CNPJ/CPF do fornecedor, nome do fornecedor, valor da nota e valor
Fl. 4238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
45
da base de cálculo para fins de créditos, e outras informações que entender
pertinentes;
63. A resposta do contribuinte constou do arquivo não paginável, de fl. 2445
(processo no 164349.000094/2009-62). Ocorre que a planilha denominada “Item
5 Energia Elétrica” apresenta as mesmas características daquela apresentada ao
órgão preparador, ou seja, há vários lançamentos sem a identificação do número
da nota fiscal, fato que impede a concessão de créditos.
64. Nesta planilha, ao se considerar apenas os lançamentos com a identificação
do número da nota fiscal encontramos os mesmos valores reconhecidos no
Despacho Decisório.
Desta forma, a glosa de créditos relacionados a despesas com energia elétrica deve
ser mantida.
3.4 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, ÁGUA E EXPLORAÇÃO DE JAZIDAS
Acerca da das referidas glosas mantidas pela DRJ a Recorrente se manifesta, em
síntese da seguinte forma:
Verifica-se que a adoção do conceito de insumo pela r. decisão acabou
considerando a interpretação conferida pela Fiscalização à época em que os
despachos decisões e o Auto de Infração foram emanados. Ou seja, como visto
acima, tal conceito sofreu mudanças ao longo do tempo, sobretudo
jurisprudencial, de modo que a simples reprodução da decisão que glosou os
créditos demonstra a completa análise da situação fática e jurídica aplicável à
Recorrente.
Isto porque, nota-se que, ao glosar os gastos registrados nas Contas 4251135 e
4114004, a Fiscalização não apresentou nenhum fundamento, apenas afirmando
que "não se trataria de insumos".
Sem prejuízo, saliente-se que os combustíveis e lubrificantes em questão são
empregados nas máquinas e equipamentos que efetuam a movimentação interna
dos insumos de uma etapa a outra do processo produtivo da Recorrente,
caracterizando-se, assim, como custos de produção.
A Recorrente acostou, a título de exemplo, Notas Fiscais emitidas pela COMGAS
NATURAL, entre outros fornecedores (doc. 09 da Impugnação).
Conforme já descrito nos tópicos anteriores, o processo produtivo da Recorrente
inicia-se com a extração das rochas que contém minérios do solo, via detonação
(explosão), passando por diversas etapas de beneficiamento, que visam reduzir o
diâmetro das rochas (britagens primária, secundária e moagem).
Para realizar o transporte dos minérios entre uma etapa e outra de
beneficiamento, são empregadas máquinas como tratores, carregadeiras,
escavadeiras, caminhões basculantes, etc.
Fl. 4239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
46
Para comprovar o emprego de tais máquinas como insumos, a Recorrente juntou
em sua defesa as fotografias do carregamento e transporte dos minérios entre as
várias etapas do processo produtivo (doc. 10 da Impugnação).
O emprego de tais máquinas no carregamento e transporte dos minérios entre
uma etapa e outra do beneficiamento é descrito no trabalho acadêmico de
autoria do geólogo JURGEN SCHNELLRATH e do técnico-químico ANTÓNIO
ODILON DA SILVA, trabalho este publicado pelo CENTRO DE TECNOLOGIA
MINERAL DO MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (doc. 11 da Impugnação), in
verbis:
"São os seguintes equipamentos utilizados no desmonte e carregamento do
minério lavrado:
(i) três perfuratrizes (cp 90 mm) da ATLAS COPCO;
(ii) dois tratores CATERPILLAR (D6K e D8K);
(iii) quatro carregadeiras frontais CATERPILLAR (modelos 980 e 950);
(iv) três escavadeiras hidráulicas showel e uma retroescavadeira (todas
LIEBHERR).
Caminhões basculantes com capacidade de 30 t transportam o minério da
frente de lavra para a usina de concentração.
Um britador giratório com abertura de 140 mm, instalado próximo à cava
(Figura 18), promove a britagem primária do minério em blocos de
dimensão de até 1,0 m.
Em seguida o minério é transferido a uma pilha intermediária, de onde
segue para a rebritagem e peneiramento". (destaques)
Note-se que as máquinas em questão são utilizadas no transporte dos minérios de
uma etapa para outra dentro do ciclo produtivo da Recorrente. Portanto, os
combustíveis e lubrificantes utilizados para abastecimento de tal maquinário,
indubitavelmente, constituem custos de produção da Recorrente, e, portanto,
insumos de seu processo produtivo.
Nesse sentido, segue a jurisprudência do CARF, conforme se verifica da ementa a
seguir transcrita:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL -COFINS Período de apuração: 01/02/2004 a 31/03/2004 NA O-
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO. OUTRAS DESPESAS. (-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES USADO
NA PRODUÇÃO. DIREITO AO CRÉDITO.
As despesas com a aquisição de combustíveis, inclusive o GLP, e os
lubrificantes usados no processo produtivo da adquirente dão direito ao
crédito do PIS/Cofins não-cumulativos. Recurso Voluntário Provido em
Parte". (destaques acrescidos)(Processo n° 11020.001000/2004-47, Recurso
Fl. 4240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
47
n° 159.548 Voluntário, Acórdão n° 3302-00.171 - 3' Câmara / 2 Turma
Ordinária, Sessão de 18/09/2009)Da leitura do voto do CONSELHEIRO
RELATOR naquela ocasião, WALBER JOSÉ DA SILVA, notase que o caso então
enfrentado pelo CARF é em tudo análogo ao presente, in verbis:
"Da leitura atenta deste dispositivo legal há que se concluir que a condição
para descontar o crédito sobrecombustíveis e lubrificantes é que eles sejam
usados na fabricação de bens ou produtos, estando superada a discussão se
os mesmos são ou não insumos. A Lei determina que os mesmos sejam
assim tratados. No caso concreto, não vejo como negar o crédito sobre o
gás (GLP) usado em empilhadeirae o lubrificante para máquinas porque
estes equipamentos (máquinas e empilhadeira)são usados no processo de
produção de artefatos de madeira. Poder-se-ia questionar que a
empilhadeira não é equipamento usado na fabricação de artefatos de
madeira. No entanto, pelo que disse a recorrente, no que concordo, este
equipamento é usado para a movimentação de matéria-prima dentro da
empresa, indispensável e integrante do processo produtivo. 0 fato de
também ser usada para movimentar produtos acabados, ao meu ver, não
exclui o direito ao crédito. Quanto ao lubrificante, não houve glosa neste
período.Se houvesse, teria a recorrente direito ao crédito porque o mesmo
é usado na manutenção de máquinas deve ter o mesmo tratamento das
pegas de reposição que, inquestionavelmente, geram direito a crédito".
(destaques acrescidos)
Conforme se nota do voto em referência, o CARF reconheceu direito a créditos de
PIS e de COFINS sobre combustíveis usados em empilhadeiras empregadas na
movimentação de matéria-prima dentro da empresa, por entendê-los
indispensáveis e integrantes do processo produtivo.
Ainda neste entendimento, o E. CARF vem solidificando seu entendimento quanto
à possibilidade de creditamento decorrentes dos combustíveis e lubrificantes
utilizados como insumos necessários, relevantes e imprescindíveis para a
obtenção do produto final:
CRÉDITO SOBRE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NA FASE AGRÍCOLA. Geram
créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que são
empregados diretamente no processo industrial, como aqueles que
alimentam as máquinas agrícolas e que transportam os insumos, peças de
manutenção e as próprias máquinas, desde que essenciais à atividade.
(CARF Acórdão no 3302-006.736 do Processo 10880.723245/2014-16, Data
27/03/2019)
No presente caso, como acima demonstrado, a situação é em tudo análoga,
tratando-se de combustíveis e lubrificantes utilizados em máquinas carregadeiras,
escavadeiras e tratores utilizados no transporte de matérias-primas dentro da
mina da Recorrente.
Fl. 4241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
48
Portanto, tais combustíveis e lubrificantes devem ser considerados como custos
da produção dos bens comercializados pela Recorrente e, portanto, insumos,
devendo conferir direito a créditos de PIS e de COFINS ao contrário do que
entendeu a Fiscalização, cujo entendimento foi repetido pela r. decisão recorrida.
No que tange ao insumo relativo à água empregada na produção, para
exemplificar a sua aquisição, a Recorrente juntou no processo as faturas emitidas
pela Companhia Rio Grande de Saneamento (doc. 12 da Impugnação).
A água é empregada em diversas etapas no processo produtivo da Recorrente,
como a deslamagem, moagem e flotação, as quais serão descritas a seguir.
Conforme descrito no tópico acima, o processo produtivo da Recorrente se inicia
com o desmonte de rochas para extração de minérios do solo, em especial do
Fósforo (P), o que se dá pela via da explosão.
Após a extração, inicia-se o beneficiamento: os enormes blocos de rochas são
transportados em grandes caminhões de 25 e 30 toneladas, até o britador
primário, no qual rochas de até um metro cúbico de volume são reduzidas a 25
centímetros de diâmetro.
Para ilustrar esta etapa de britagem primária, a Recorrente acostou em sua defesa
fotografias das rochas inicialmente obtidas após o desmonte, bem como do
britador primário, acompanhadas de explicações detalhadas (doc. 10 da
Impugnação).
Em seguida, é feita a britagem secundária, na qual o minério passa por mais três
britadores.
Nesta fase, o diâmetro dos blocos de minério contendo a apatita chega a menos
de 2,5 VR 08RF DEVAT Fl. 4165 Original 81 centímetros. A Recorrente também
apresentou fotografias ilustrativas da etapa de britagem secundária (doc. 10 da
Impugnação).
O processo de beneficiamento, visando à redução de tamanho das rochas,
prossegue para a etapa da moagem, na qual, por meio de uso de moinhos, as
rochas tornem-se partículas mais finas do que a areia. O processo de moagem se
dá pela via úmida, ou seja, depende da aplicação de água. Para ilustrar a etapa de
moagem, a Recorrente acosta fotografias do recebimento do minério na moagem
de barras, bem como vista dos moinhos em funcionamento.
Após a moagem, o minério, então em forma de polpa (mistura de sólidos e água),
precisa liberar algumas impurezas para aumentar a concentração de Fósforo (P).
Uma primeira separação é feita pelo desmagnetizador, aparelho que possui um
ímã, com a finalidade de separar os minerais magnéticos, dentre eles aqueles
ricos em ferro, como a magnetita.
Após o desmagnetizador, o minério precisa passar por uma etapa de deslamagem,
processo no qual, novamente, faz-se indispensável a aplicação de água.
Fl. 4242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
49
Finalmente, chega-se à etapa de flotação, que constitui a última etapa de
purificação da apatita(cristais finos que contém Fósforo - P). A flotação consiste
em moer a rocha e colocá-la em um meio líquido (i.e., água) no qual as partículas
com maior concentração de Fósforo são agrupadas por processo físico e químico.
Para demonstrar o emprego de água no processo produtivo, a Recorrente faz,
novamente, menção ao trabalho acadêmico de autoria do geólogo JURGEN
SCHNELLRATH e do técnico químico ANTÔNIO ODILON DA SILVA, trabalho este
publicado pelo CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL DO MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA (doc. 11 da Impugnação), in verbis:
"ESPESSAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ULTRAFINOS O overflow dos
hidrociclones deslamadores (q 250 mm) segue para o espessador de lamas
(Figura 6A), cujo overflow, por sua vez, constitui-se na água de recirculação
do processo. O underflow do espessador de lamas segue para dois estágios
de ciclonagem em hidrociclones (cp 50 mm) com corte em 6,0 pm. No
primeiro estágio, constituído de 300 hidrociclones (Figura 68), o overflow é
descartado como lama para a barragem de rejeitos. underflow da
ciclonagem alimenta o segundo estágio com 240 hidrociclones. O overflow
dessa etapa retorna ao espessador de lamas e o VR 08RF DEVAT Fl. 4166
Original 82 underflow é encaminhado para o condicionamento de
ultrafinos, para flotação junto com o overflow do ciclone desaguador de
concentrado apatitico grosso".
O consumo de água na usina varia de 5 a 8m3 por tonelada de minério
alimentado. Esclareçase que a utilização de Aqua nova na usina de concentração é
fundamental na flotação, porque contaminantes eventualmente presentes na
água interferem no processo de purificação.
Conforme acima descrito, observa-se que o emprego de água é indispensável nas
etapas de moagem, deslamagem e flotação, caracterizando-se, portanto, como
insumos ou custos suportado pela Recorrente no processo produtivo.
Observa-se, portanto, que o caso da Recorrente encontra guarida na própria
interpretação da RFB exarada na Solução de Consulta COSI no 01/2021:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
(...)Contribuição para o PIS/Pasep. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
INSUMOS.
TRATAMENTO DE EFLUENTES. POSSIBILIDADE.
No caso de pessoa jurídica dedicada ao curtimento e a outras preparações
de couro, os gastos relativos a tratamento de efluentes, resíduos industriais
e águas residuais, considerados indispensáveis à viabilização da atividade
empresarial, em virtude de integrarem o processo de produção por
imposição da legislação específica do setor, geram direito à apuração de
créditos a serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep no regime
Fl. 4243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
50
de apuração não cumulativa, desde que observados os requisitos e
condições estabelecidos na normatização desse tributo.
Dispositivos Legais: Lei no 6.938, de 1981; Lei no 9.433, de 1997; Lei no
9.605, de 1998, art. 33; Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, II; Decreto no
99.274, de 1990;
Resoluções Conama no 237, de 1997, no 357, de 2005, e no 430, de 2011;
Resolução Cema no 65, de 2008; Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de
2018.”
Destarte, tais dispêndios com água empregada na produção, por representarem
custos de produção e, portanto, insumos, devem conferir créditos de PIS e de
COFINS, ao contrário do que entendeu a Fiscalização e erroneamente mantido
pela decisão recorrida.
No que tange à exploração de jazidas, os serviços lançados pela Recorrente nas
contas contábeis glosadas pela Fiscalização relacionam-se aos serviços
empregados na detonação(explosão) de rochas fosfatadas, conforme descrito
adiante.
Esclareça-se que, no item em análise ("EXPLORAÇÃO DE JAZIDAS"), a glosa de
créditos de PIS e de COFINS é sobre os serviços especializados de detonação em
comento, os quais, no entanto, pelas mesmas razões expostas adiante, também
devem ser considerados como custos de produção da Recorrente, e, portanto,
insumos.
Da mesma forma, quanto à utilização de explosivos enquanto insumo pela
Recorrente, nota-se o total desprezo da Fiscalização quanto ao contexto do
processo produtivo dos bens comercializados pela Recorrente, os quais consistem
em fertilizantes, calcário para correção do solo e componentes para nutrição
animal.
Conforme já adiantado, os explosivos são empregados na extração, do solo, dos
minérios que contém o principal ingrediente para a produção dos bens
comercializados pela Recorrente, qual seja, o Fósforo (P), empregado na
fabricação de fertilizantes fosfatados.
O Fósforo (P) é extraído do solo, passando pelo processo de mineração e
beneficiamento' da rocha fosfática, na qual está presente na forma de apatita
(cristais finos, que contém o elemento Fósforo).
A apatita é o princípio da cadeia produtiva desencadeada nas minas da
Recorrente. Em média, é necessário lavrar uma tonelada de minério para extrair
200 (duzentos) quilos de rocha fosfática ou concentrado de apatita. A única forma
de extrair a rocha fosfatada do solo é por meio de várias etapas de desmonte, ou
detonação (via explosão).
Como forma de demonstrar que os explosivos são empregados como insumos de
seu processo produtivo, a Recorrente faz menção ao item 16 das NORMAS
Fl. 4244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
51
REGULADORAS
DA
MINERAÇÃO(NRM),
expedidas
pelo
DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL (DNPM), o qual contém exaustiva
regulamentação a ser observada no emprego, transporte e manuseio de
explosivos na atividade de mineração (doc. 13 da Impugnação).
Também com vistas a comprovar o emprego de explosivos como insumos no
processo produtivo da Recorrente, faz-se menção ao trabalho acadêmico de
autoria do geólogo JURGEN SCHNELLRATH e do técnico químico ANTONIO
ODILON DA SILVA, trabalho este publicado pelo VR 08RF DEVAT Fl. 4168 Original
84 CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL DO MINISTÉRIO DECIÊNCIA E TECNOLOGIA
(da Impugnação).
No trabalho em questão, os autores em referência, tendo realizado estudos in
loco assim descrevem o processo produtivo realizado na mina de fosfato de
propriedade da Recorrente, no Município de Cajati (Mina Serrana):
"LAVRA. O método de lavra empregado é a céu aberto, com bancadas de
alturas entre 10 e 20 m (Figura 1A). 0 método permite a obtenção de uma
relação estéril/minério de 1,4:1,0 e teor de corte de 3,0% de P205. Parte do
estéril da mina é britado e classificado em um circuito à parte, servindo de
brita para a pavimentação de estradas. Devido à alta relação estéril/minério
é necessária a remoção continua de grandes quantidades de estéril para a
abertura da cava (até 600.000 Umás). Atualmente o topo da cava situa-se
na cota 160 m e o seu piso a —60 m em relação ao nível do mar. Na
exaustão da jazida, deve-se chegar à cota -300 m. A fim de obter maior
homogeneidade do minério, a lavra é feita simultaneamente em duas ou
mais frentes. 0 desmonte feito com explosivos em malha de detonação de
3X5 m". (destaques acrescidos)
Note-se que os referidos autores, tendo visitado as minas de propriedade da
Recorrente, descreveram o emprego de explosivos no desmonte de rochas.
Ademais, para demonstrar o emprego dos explosivos em comento no processo
produtivo, a Recorrente acostou fotos da mina de sua propriedade em Cajati/SP,
bem como imagens da detonação de rochas descrita anteriormente (doc. 10 da
Impugnação).
Portanto, os explosivos adquiridos pela Recorrente são indispensáveis no
processo de extração de fósforo (P) do solo, o qual, repise-se, constitui-se como
um dos principais ingredientes utilizados no processo produtivo dos fertilizantes.
Conforme já asseverado, não se deve buscar, para efeito de aplicação da
legislação do PIS e da COFINS, um conceito de insumos que se apoie na legislação
do IPI, dentre outras razões, porque a legislação sequer fornece um conceito de
insumos.
Como concluído no tópico anterior, à luz do art. 3°, II, da Lei 10.833/03, como
regra, devem ser conferidos créditos a todos os bens e serviços que se
Fl. 4245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
52
caracterizem como custos de produção, salvo as hipóteses expressamente
excepcionadas pela legislação.
No caso dos explosivos adquiridos pela Recorrente, todavia, é indiscutível que se
trata de insumos do processo produtivo, pois tais aquisições satisfazem ambos os
critérios. Isso porque, tais explosivos tanto se caracterizam como custos da
produção, como, também, são consumidos no processo produtivo, configurando-
se, assim, como materiais intermediários.
E nem se alegue, como pretendeu a Fiscalização (fl. 1904), que os custos com os
explosivos seriam dispêndios incorridos em fase anterior ao próprio processo de
industrialização. Nota-se que o objeto social da Recorrente envolve não apenas a
produção de fertilizantes, mas também a extração, lavra, exploração e
aproveitamento de recursos minerais no território nacional, conforme destacado
pela própria Fiscalização.
Acerca de atividades extrativas, diga-se que a COORDENAÇÃO GERAL DE
TRIBUTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (COSIT) já se pronunciou
favoravelmente à tomada de créditos referentes aos custos com a extração. Veja-
se as seguintes Soluções de Consulta:
"Na atividade de extração e beneficiamento de minério de ferro para
venda, as despesas com aquisição de partes e pegas, serviços de
manutenção e combustíveis e lubrificantes aplicados em máquinas, veículos
e equipamentos utilizados na extração e no beneficiamento de minério de
ferro destinado à venda geram direito à apuração de crédito a ser
descontado da Cofins no regime de incidência nãocumulativa, desde que as
partes e pegas de reposição não estejam obrigadas a serem incluídas no
ativo imobilizado. As despesas com aquisição de materiais de limpeza de
equipamentos e máquinas, graxas, pinos, tarraxas e ferramentas não geram
direito ao cálculo de créditos. (...)".
(SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 39 de 22 de Abril de 2009)"EXTRAÇÃO E
BENEFICIAMENTO DE MINÉRIO. AQUISIÇÕES. OL80 DIESEL.CRÉDITO. No
regime de incidência não-cumulativa da Cofins, as aquisições de óleo diesel
utilizado em máquinas, veículos e equipamentos empregados na extração e
no beneficiamento de minério de ouro destinado à venda geram direito à
apuração e ao desconto de crédito, desde que sujeito ao pagamento da
contribuição e adquirido de pessoa jurídica domiciliada no Pais.
(...)".(SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 14 de 28 de Julho de 2011)
Conforme visto, a RFB tem aceitado a tomada de créditos de PIS e de COFINS
sobre dispêndios na fase extrativa de minério de ferro e ouro, sendo o mesmo
entendimento aplicável à extração dos minérios empregados na produção de
fertilizantes, uma vez que o objeto social da Recorrente também compreende a
atividade extrativa (lavra).
Fl. 4246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
53
Não somente isso, mas a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais possui
entendimento quanto à classificação de tais despesas enquanto essenciais às
atividades de produção da forma como observada no caso da Recorrente:
DIREITO AO CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. INSUMOS.
Afinando-se ao conceito exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e aplicando-
se o “Teste de Subtração”, é de se reconhecer o direito ao crédito das
contribuições sobre os valores relativos a uniformes e equipamentos de
proteção individual, caixas de papelão e sacos big bag, correias de
transporte, gastos com explosivos, sondagens e custos com a manutenção
de empilhadeiras, bombas hidráulicas, material rodante, esteiras, motores,
cabos elétricos, mangueiras, iluminação/energização, ligação com as
máquinas e equipamentos, suprimento da água em alta pressão,
considerando tais itens serem essenciais à atividade do sujeito passivo.
(CSRF Acórdão no 9303-007.785 do Processo 11516.000925/2009-11 Data
11/12/2018).
Destarte, tem-se que, ao contrário do alegado pela Fiscalização, os explosivos são,
efetivamente, empregados como insumos no processo produtivo da Recorrente,
fazendo jus aos créditos de PIS e de COFINS.

Depreende-se da análise dos autos, considerando as informações contidas da
Descrição do Processo Produtivo da Recorrente, bem como, as razões apresentadas pela
Recorrente, razão lhe assistir. A luz a luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem
ou serviço para a produção de bens destinados à venda, no caso concreto, as despesas com
combustíveis e lubrificantes, água e exploração de jazidas são consideradas insumos, portanto as
glosas devem ser revertidas.
3.5 Frete / Armazenagem
Em relação as despesas com fretes a DRJ manteve as glosas:
77. Passo à análise das despesas com frete.
78. A Lei no 10.833/2003, em seu artigo 3o, IX, c/c § 3o, I, previu que a despesa
com frete na operação de venda, desde que o ônus fosse suportado pelo
vendedor e o serviço fosse prestado por pessoa jurídica domiciliada no país,
poderia originar crédito de COFINS:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(....)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
Fl. 4247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
54
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
79. Igual conclusão deve ser aplicada no âmbito do PIS nos termos do art.15 da Lei
no 10.833/2003.
80. Assim, em princípio, poderia o contribuinte apurar crédito de PIS e COFINS
não cumulativos calculado somente sobre os gastos com fretes na venda de
produtos, desde que o ônus fosse suportado pelo vendedor.
81. Ocorre que os incisos I e II do artigo 3o da Lei no 10.833/2003 e os incisos I e II
do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 preveem a hipótese de cálculo de crédito de
COFINS/PIS na compra de bens adquiridos para revenda e utilizados como
insumo. Nestes casos, de acordo com o artigo 301 do RIR/2018, o valor do frete
integra o custo de aquisição dos bens, desta forma, o frete vinculado à operação
de aquisição de bens para revenda e utilizados como insumo também deve
originar crédito de COFINS:
RIR/2018 Custo de aquisição
Art. 301. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas
utilizadas será determinado com base em registro permanente de estoques
ou no valor dos estoques existentes, de acordo com o livro de inventário,
no fim do período de apuração ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 14 ).
§ 1o O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda
compreenderá os de transporte e seguro até o estabelecimento do
contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou na importação (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 13) .
§ 2o Os gastos com desembaraço aduaneiro integram o custo de aquisição.
§ 3o Os impostos recuperáveis por meio de créditos na escrita fiscal não
integram o custo de aquisição.
Art. 289. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas
utilizadas será determinado com base em registro permanente de estoques
ou no valor dos estoques existentes, de acordo com o Livro de Inventário,
no fim do período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 14).
§ 1o O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda
compreenderá os de transporte e seguro até o estabelecimento do
contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou importação (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 13).
82. Conclui-se que a despesa com frete na aquisição de bens, não gera crédito por
si só, mas sim porque integra o custo da mercadoria revendida e e do bem
utilizado como insumo.
83. Em suma, é correto afirmar que podem originar créditos de PIS/COFINS as
despesas com frete na compra e na venda de bens, em regra.
Fl. 4248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
55
84. Nessa seara constou do Pedido de Diligência a apuração de créditos
decorrentes de fretes caso vinculados à aquisição de insumos, com a operação
sujeita à tributação das contribuições.
85. Porém, conforme visto anteriormente tal solicitação foi infrutífera.
86. No que se refere às despesas com fretes decorrentes do transporte de
insumos e produtos em elaboração entre estabelecimentos do contribuinte, não
há nos autos documentos que demonstrem que tais gastos foram
desconsiderados. O mesmo ocorre com as despesas com frete e armazenagem
após o desembaraço aduaneiro, neste caso, também não é possivel verificar,
inclusive, se os produtos transportados foram realmente utilizados como insumos.
87. No que tange aos fretes decorrentes da transferência de produtos acabados
entre estabelecimentos da pessoa jurídica (doc 22) não há previsão legal para a
concessão de créditos, como visto acima.
A Recorrente aduz:
Incialmente, nota-se, já num primeiro momento, que a Fiscalização partiu de uma
premissa totalmente equivocada, qual seja: a de que os fretes sobre matérias
primas tributadas à alíquota "zero" não confeririam direito a créditos de PIS e de
COFINS, sendo que a r. decisão recorrida simplesmente desconsiderou a
demonstração realizada pela Recorrente neste sentido.
Observa-se que a afirmação da Fiscalização se encontra destituída de
embasamento legal, não havendo qualquer dispositivo de lei ou mesmo de
regulamento que suporte a interpretação extensiva pretendida pela Fiscalização,
para efeito de se estender, aos fretes, a vedação de créditos existente quanto às
matérias primas tributadas à alíquota "zero".
Tanto é verdade, que a Fiscalização sequer se dignou a fazer menção aos
dispositivos legais que supostamente embasariam seu entendimento.
Frise-se, todavia, que, ainda que se trate de transporte de matérias primas que
são tributadas à alíquota "zero" e, como tal, não conferem direito a créditos de
PIS e de COFINS, os respectivos fretes continuam a ser tributados pelas referidas
contribuições sociais, bem como representam, indiscutivelmente, serviços que se
caracterizam como insumos dos bens comercializados pela Recorrente.
É perfeitamente válida, aqui, a máxima de hermenêutica segundo a qual "onde a
lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir".
Em outras palavras, caso fosse a intenção do legislador criar uma vedação para
creditamento de PIS e de COFINS quanto aos fretes sobre matérias-primas
tributadas à alíquota zero, o teria feito expressamente, não podendo a
Fiscalização valer-se de pretensa interpretação extensiva, ou analógica, para
restringir onde o legislador não restringiu. Inclusive, neste ponto, a r. decisão
recorrida acata o argumento da Recorrente.
Fl. 4249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
56
Desse modo, não há nenhuma justificativa legal ou regulamentar para se exigir da
Recorrente controle discriminativo de fretes sobre matérias primas tributadas e
não tributadas, tal como pretendeu a Fiscalização. Tampouco há razões para
sustentar a glosa procedida pela Fiscalização quanto aos fretes sobre matérias
primas tributadas à alíquota zero.
Isso porque, ainda que o insumo (bem) não seja tributado pelo PIS/COFINS, o
serviço a ele vinculado (no caso, o frete), desde que tributado, deve, sim, conferir
direito a créditos de PIS e da COFINS - pois, do contrário, a Recorrente arcará com
o ônus fiscal da tributação incidente sobre os fretes, acarretando (indevida)
mitigação do princípio da não-cumulatividade.
Do contrário, isto é, a prevalecer a interpretação da Fiscalização, haveria que se
falar em glosa de gastos com energia elétrica empregada na produção de bens
sujeitos à alíquota zero, locação de máquinas equipamentos e imóveis
empregados na fabricação de bens sujeitos à alíquota zero etc., logo importando
em uma limitação à não-cumulatividade de tamanha importância, que torna-se
pouco crível que o legislador tenha desejado um tal resultado sem nenhuma
(frisese, nenhuma) disposição expressa sequer.
Em última análise, devem ser afastadas, ao menos, as glosas de fretes relativos
aos insumos tratados acima, uma vez demonstrado que não se trata de matérias-
primas de fertilizantes tributadas alíquota zero, mas sim de insumos tributados
normalmente.
Sob qualquer ângulo que se analise a questão, mostra-se ilegal a interpretação da
Fiscalização, ao tentar instituir uma verdadeira regra não prevista legalmente (ou
mesmo em regulamento), no sentido de que o "acessório seguiria o principal",
para efeito de afastar o direito a créditos de PIS e de COFINS sobre serviços
tributados pelo PIS e pela COFINS, quando tais serviços se refiram a insumos não
tributados.
A r. decisão, portanto, não poderia ter rejeitado as alegações e documentações
apresentadas de modo a restringir o conceito de insumo e manter a glosa do
crédito pela Recorrente.
De igual forma, quanto aos fretes de matérias-primas, produtos em elaboração e
embalagens entre estabelecimentos da Recorrente, esclareça-se que, ao contrário
do que alegou a Fiscalização, tais dispêndios caracterizam-se como custos de
produção, devendo, portanto, gerar direito a créditos de PIS e de COFINS.
Inclusive, encontram-se evidenciados no processo, sendo que o julgado sequer
observou a demonstração realizada pela Recorrente.
Isso porque, os valores de fretes de matérias-primas, produtos em elaboração e
embalagens entre estabelecimentos de uma mesma empresa caracterizam-se
como custos empregados como insumos do processo produtivo, devendo gerar
direito a créditos de PIS e de COFINS.
Fl. 4250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
57
Em relação ao frete contratado para o transporte de matérias-primas, produtos
em elaboração e embalagens entre estabelecimentos fabris de um mesmo
contribuinte, não há dúvidas sobre a sua caracterização como insumo da atividade
fabril. Isso porque, sem o transporte entre uma e outra planta industrial, o
produto jamais estará pronto para ser vendido.
Nesse sentido, veja-se o voto proferido pelo Ilustre CONSELHEIRO LEONARDO
MUSSI DA SILVA, no julgamento, pelo CARF, do Recurso Voluntário no 1.111.121
(Processo n° 11080.008337/2005-51), in verbis:
"Num ciclo de produção, até o momento em que o produto é colocado
efetivamente para venda no estabelecimento vendedor da empresa, pode haver
inúmeros gastos com transporte (frete). Assim, da fábrica o produto pode ser
enviado para armazéns, para centros de distribuição (CD), inclusive em outros
Estados.
Todas estas remessas ainda fazem parte do processo de produção da empresa,
segundo o Direito Contábil. Mesmo estando o produto acabado, apenas o
processo de fabricação foi esgotado, não o processo de produção, o qual se
finaliza apenas quando o produto é colocado efetivamente à venda.
Os gastos de frete da empresa até o momento em que o produto está colocado à
venda, mesmo se este frete for despendido após o produto estar acabado, irão
integrar o custo da mercadoria ou produto vendido, segundo o Direito Contábil
(art.187, II, da Lei n° 6.404/76). Nesses casos, em todos eles, o frete é tido como
custo de produção ou fator de produção.
Na verdade, a produção inicia-se com a aquisição das matérias-primas, antes de
iniciado qualquer processo de fabricação. Coma fabricação, o ciclo de produção
somente encerra após o produto estar disponível para a venda. Durante todo esse
processo de produção os gastos com transportes irão integrar o custo de
produção, ou custo de venda, ou, ainda, custo do produto vendido.
Aliás, a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil vem reconhecendo
reiteradamente o direito ao crédito sobre o custo de fretes na aquisiçãode
matériaprima, isto 6, o custo de algo que sequer ainda integrou o processo de
fabricação.
E o fundamento para o deferimento desse crédito é singela, pois o valor do frete
integra o custo do bem, conforme diversas soluções de consulta, a saber (..)O fato
é que, pelo Direito Contábil, todos os valores despendidos com transportes(frete)
desde a aquisição da matéria-prima até o produto acabado ser colocado à venda
nos pontos de vendas, fazem parte do custo do produto e são considerados custo
de produção.
Em outras palavras, os fretes pagos pela empresa durante todo o processo
produtivo, que abarca além da aquisição de matéria prima, a fabricação,
distribuição do produto acabado e a remessa para os pontos de venda, compõem,
o custo do produto destinado à venda, nos termos do art. 187 da Lei 6.404/16.
Fl. 4251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
58
Esta é, aliás, a jurisprudência reiterada do próprio Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF
(..)O frete como custo de aquisição não é uma regra do direito tributário, da
legislação do IRPJ, mas sim do Direito Contábil, que regula e limita o conceito de
custo. (..)A realidade é que o Direito Contábil regula e determina que todos os
valores pagos de frete, desde a aquisição da matéria-prima até o produto ser
posto à venda, fazem parte do custo de produção, estando o crédito assegurado
pelo inciso II do art. 30 da Lei 10.833/03.
Desta forma, o contribuinte possui o direito de utilizar o crédito de PIS e da
COFINS sobre os fretes pagos para a movimentação de seus produtos até a sua
colocação no estabelecimento vendedor, visto que todos esses gastos constituem,
exatamente, o custo de produção, crédito este assegurado pelo inciso II, do artigo
3 0, da Lei n° 10.833/03.
E não se pode confundir o crédito de PIS sobre o frete utilizado como insumo na
produção, isto 6, como custo de produção, crédito este que tem fundamento no
inciso ll do artigo 3° da Lei 10.833/03, com o frete pago na venda do produto, tido
como despesa, cujo crédito foi assegurado no inciso IX do artigo 3 0 da Lei
10.833/03". (destaques acrescidos)Conforme se depreende da leitura do voto, o
Ilustre Conselheiro reconheceu que todos os valores despendidos com transporte
(frete), desde a aquisição da matéria prima até o produto VR 08RF DEVAT Fl. 4175
Original 91 acabado ser colocado à venda nos pontos de vendas, são considerados
custos de produção -inclusive, é de se sublinhar, os fretes entre estabelecimentos
da mesma empresa.
Também é de se fazer menção ao seguinte pronunciamento do E. CARF:
"FRETE. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CUSTO DE PRODUÇÃO. Gera direito a
créditos do PIS e da COFINS não-cumulativos o dispêndio com o frete pago pelo
adquirente pessoa jurídica domiciliada no País, para transportar bens adquiridos
para serem utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados si
venda, bem assim o transporte de bens entre estabelecimentos industriais da
pessoa jurídica, desde que estejam estes em fase de industrialização, vez que
compõe o custo do bem". (destaques acrescidos)(CARF, 11080.003380/2004-40,
Relator: José Adão Vitorino de Morais, Sessão de 3 de fevereiro de
2010)DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA.
POSSIBILIDADE. De acordo com artigo 3o da Lei no 10.833/03, que é o mesmo do
inciso II, do art. 3o, da Lei no 10.637/02, que trata do PIS, pode ser interpretado de
modo ampliativo, desde que o bem ou serviço seja essencial a atividade
empresária, portanto, capaz de gerar créditos de PIS não cumulativo sobre
despesas com o descarregamento de mercadorias no porto e seu transporte até a
unidade fabril por tubovia, despesas de armazenagem e fretes na operação de
venda. (destaques acrescidos)(CARF, Acórdão no 9303-005.941 do Processo
11080.722809/2009-14, Data 28/11/2017)CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS /PASEP
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016 APURAÇÃO DE CRÉDITOS SOBRE
Fl. 4252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
59
AQUISIÇÃO DE INSUMOS. NATUREZA JURÍDICA DOS BENS E SERVIÇOS. Os custos
com bens e serviços somente podem servir de base de cálculo para a apuração de
créditos do contribuinte caso se enquadrem no conceito de insumo delineado
pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, a partir dos critérios de
essencialidade e relevância dentro do processo produtivo.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE PRODUTOS
IMPORTADOS. ESSENCIALIDADE AO PROCESSO PRODUTIVO.
DIREITO AO CRÉDITO. Admite-se o desconto de créditos em relação ao
pagamento de frete interno, referente ao transporte de mercadoria importada do
ponto de fronteira, porto ou aeroporto alfandegado até o estabelecimento da
pessoa jurídica no território nacional, uma vez que se trata de elemento estrutural
e inseparável do processo produtivo, permitindo a chegada do insumo até o
estabelecimento industrial, sendo essencial à produção do bem comercializado.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS INACABADOS, INSUMOS E
EMBALAGENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
POSSIBILIDADE. As despesas com fretes para a transferência/transporte de
produtos inacabados e de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa
integram o custo de produção dos produtos fabricados e vendidos. Possibilidade
de aproveitamento de créditos das contribuições não cumulativas.”(CARF
11080900990201716 3402-009.908, Relator: PEDRO SOUSA BISPO, Data de
Julgamento: 27/09/2022, Data de Publicação: 14/03/2023)VR 08RF DEVAT Fl.
4176 Original 92 Ainda conforme tal exegese, tais dispêndios com fretes de
produtos entre estabelecimentos de uma mesma empresa na qualidade de
genuínos custos devem conferir créditos de PIS e de COFINS, nos termos do inciso
II, do art. 3° da Lei 10.833/03.
Já no tocante ao frete e armazenagem após o desembaraço aduaneiro, nota-se
que a Fiscalização está, novamente, a pretender uma instituir vedação ao direito a
créditos de PIS e de COFINS com base em uma interpretação extensiva da lei e tal
fato vem sendo equivocadamente corroborado pela r. decisão recorrida.
Antes que se possa aprofundar esta discussão, faz-se necessário afastar quaisquer
dúvidas quanto à situação fática envolvida. Conforme fluxograma apresentado
pela própria Fiscalização, tais fretes e serviços de armazenagem NÃO se referem à
importação propriamente dita dos bens, mas sim, aos fretes e armazenagem
realizados após a importação, a partir do porto até a sede da Recorrente:
É importante que a situação fática seja bem vincada, pois a Fiscalização,
aparentemente, confunde o tipo de frete e serviço de armazenagem tratado no
item, ao afirmar que o "frete não integraria o valor aduaneiro". Tal alegação da
Fiscalização está totalmente descolada dos fatos, pois o frete não integra o valor
aduaneiro na importação do bem, o que não é o caso.
Em outras palavras, o argumento da Fiscalização poderia fazer algum sentido
apenas se a Recorrente estivesse pretendendo o direito a créditos sobre o frete
Fl. 4253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
60
na importação. Porém, esta não é a situação tratada, conforme demonstra o
fluxograma descrito pela própria Fiscalização, sendo que a r. decisão recorrida
desconsiderou completamente tal consideração.
Os custos com frete e armazenagem em questão ocorrem na operação
subsequente à importação, sendo realizados em território nacional, após o
desembaraço aduaneiro. Tais custos com frete e armazenagem não guardam
nenhuma relação com o frete na importação a que alude a Fiscalização.
Seguindo tal entendimento, tem-se o exposto na Solução de Consulta DISIT no
6013/2021, a qual encontra-se vinculada à Solução COSIT no 241/2017:
Contribuição para o PIS/Pasep (...) Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins NÃO CUMULATIVIDADE. MERCADORIAS IMPORTADAS.
ARMAZENAGEM E FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDAS. DESCONTO DE CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Está autorizado o desconto de créditos da não cumulatividade da Cofins em
relação aos dispêndios com armazenagem, bem como com frete na operação de
venda, de mercadoria importada, desde que a armazenagem, ou o frete na
operação de venda, seja contratada junto a pessoa jurídica domiciliada no Brasil e
que a mercadoria seja encaminhada diretamente do armazém para o adquirente,
além de serem cumpridos os demais requisitos da legislação de regência.
(Solução de Consulta Disit/SRRF06 no 6013, de 11 de junho de 2021)Frise-se: os
fretes e serviços de armazenagem de que se trata são contratados junto a pessoas
jurídicas nacionais, e a prestação se dá em território nacional. O ônus do
transporte, também, é arcado pela Recorrente.
E nem se alegue, conforme pretende a Fiscalização, que o direito a tais créditos
encontraria vedação no §3°, inciso I, da Lei 10.833/03 (COFINS). Tal dispositivo
não tem o condão de afastar o direito a créditos de PIS e de COFINS sobre os
fretes em questão. Mesmo porque, como já dito, os fretes e serviços de
armazenagem foram contratados com pessoa jurídica domiciliada no País.
Tampouco deve se admitir, como afirmou a Fiscalização, que seria "irrelevante" o
fato de os gastos com armazenagem serem ou não contratados com pessoas
jurídicas domiciliadas no País, uma vez que "tais gastos, por si, não ensejariam
créditos na forma do art. 3°, I ou II, da Lei 10.637/02, e da Lei n° 10.833/2003",
porque o direito de crédito sobre frete e armazenagem somente se aplicaria às
"mercadorias adquiridas exclusivamente de pessoas jurídicas domiciliadas no
país". A Fiscalização parece ignorar que a Lei 10.865/04 autorizou a tomada de
créditos sobre bens importados, quando utilizados como insumos na produção
(cf. art. 15, II).
Conforme anteriormente demonstrado quando se impugnou a tentativa da
Fiscalização de "criar" vedação ao direito de créditos em relação aos custos de
frete vinculados a bens não tributados, é de se repisar que o direito a crédito se
vincula não apenas aos bens, mas também, aos custos a eles vinculados.
Fl. 4254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
61
No que se refere aos fretes e serviços de armazenagem, diga-se que se trata de
custos indispensáveis à obtenção dos insumos importados, devendo gerar direito
a créditos de PIS e de COFINS. Portanto, os fretes e serviços de armazenagem
incorridos no transporte de matérias-primas importadas, após o desembaraço
aduaneiro, se caracterizam como custos de produção dos bens, caindo na regra
do inciso II do art. 3° da Lei 10.833/03.
Logo, se o legislador não instituiu, expressamente, exceção quanto aos insumos
importados, a única conclusão possível é a de que os custos com fretes e serviços
de armazenagem após o desembaraço aduaneiro, devem fazer jus a créditos de
PIS e de COFINS ao contrário do que entendeu a Fiscalização e o julgado recorrido.
Ademais, como foi demonstrado, há direito a créditos em relação aos dispêndios
referentes a fretes entre estabelecimentos da mesma empresa, sendo que a
Recorrente também faz remissão aos fundamentos expostos para embasar seu
direito a crédito versado nas transferências de produtos acabados entre as
unidades têm a específica finalidade de venda.
Acrescente-se no que se refere aos fretes desta natureza, que são casos em que,
tendo as vendas sido realizadas (faturadas) por uma determinada unidade da
Recorrente, as mercadorias foram remetidas a partir de outra unidade, por razões
de estoque ou logística.
A título de exemplo, cite-se a NF 085499, emitida em 25/01/2007, a qual se refere
a operação de mera "Transferência de Produção do Estabelecimento" (CFOP
6151) da Unidade da Recorrente de CNPJs no 061.082.822/0020-16
(Paranaguá/PR) para a unidade de CNPJ no 061082822/0010-44 (Assis/SP), com
descrição de que a operação se referiria ao Pedido n° 193287 (doc. 22 da
Impugnação).
A essa NF de mera transferência, vincula-se uma segunda NF (no 07514), cuja
operação é descrita como "Remessa de Mercadoria por Conta e Ordem de
Terceiro", da unidade da VR 08RF DEVAT Fl. 4179 Original 95 Recorrente de CNPJ
n° 06.082.822/0010-44 ao cliente final, sendo a descrição das mercadorias e o n°
de pedido (193287) idênticos àqueles indicados na NF de simples transferência
entre unidades da Recorrente.
Verifica-se, assim, que, como demonstrado, as transferências de produtos
acabados entre as unidades têm a específica finalidade de venda. Sendo assim,
tais fretes estão vinculados indissociavelmente às vendas de mercadorias, fazendo
jus aos créditos de PIS e de COFINS.
Inclusive, este é o entendimento do E. CARF:
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE. MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS EM
FABRICAÇÃO OU ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO CONTRIBUINTE. As
despesas com fretes para transporte de produtos em elaboração e, ou produtos
acabados entre estabelecimentos do contribuinte, pagas e/ ou creditadas a
pessoas jurídicas, mediante conhecimento de transporte ou de notas fiscais de
Fl. 4255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
62
prestação de serviços, geram créditos básicos de Cofins, a partir da competência
de fevereiro de 2004, passíveis de dedução da contribuição devida e/ ou de
ressarcimento/compensação. Precedentes.
(CARF, Recurso Especial da Contribuinte provido. Acórdão/CSRF n° 9303-004.318,
de 02.01.2017).
Finalmente, no que tange aos custos com armazenagem, a Fiscalização defender a
tese jurídica de que os serviços de armazenagem prestados após o desembaraço
aduaneiro, ainda que contratados realizados em território nacional e contratados
junto a Pessoas Jurídicas Nacionais, não confeririam direito a créditos. A r. decisão
recorrida sequer considerou tal ponto.
Portanto, os argumentos da Recorrente que refutam a tese jurídica expostas
acima são as mesmas alegações são aplicáveis quanto aos serviços de
armazenagem, fazendo a Recorrente jus aos referidos créditos.
Pois bem. No âmbito administrativo já se encontra pacificado a permissão do
aproveitamento de créditos relativos aos gastos com fretes na aquisição de insumos tributados a
alíquota zero desde que tais serviços tenham sido tributados pelas contribuições. Transcreve-se a
Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscal (CARF) sobre a matéria:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
Assim, reverto as glosas.
Também no âmbito administrativo já se encontra pacificado que os gastos com
fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não
geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas. Transcreve-se a
Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscal (CARF) sobre a matéria:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Fl. 4256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
63
Dessa maneira, como as Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos
membros dos colegiados do órgão, as glosas devem ser mantidas.
Em relação aos fretes contratados para o transporte de matérias-primas, produtos
em elaboração e embalagens entre estabelecimentos fabris da Recorrente, não há dúvidas sobre a
sua caracterização como insumo da atividade fabril. Pois, como bem destacado pela Recorrente,
sem o transporte entre uma e outra planta industrial, o produto jamais estará pronto para ser
vendido.
Assim, reverto as glosas.
Por fim, também devem ser revertidas as glosas relativas as despesas com fretes e
serviços de armazenagem incorridos no transporte de matérias-primas importadas, após o
desembaraço aduaneiro, por se caracterizarem como insumos.
3.6 Locação de máquinas e equipamentos
A DRJ manteve as glosas relativas as despesas com locação de máquinas
equipamentos, a saber:
Houve também a glosa de créditos relacionados a despesas com locação de
máquinas e equipamentos, pois foram constatados gastos que não se referem a
essa rubrica:
foi constatado que, nas contas acima o contribuinte apura crédito de PIS e
de COFINS não só sobre valores referentes a utilização de mão de obra de
operação dessas máquinas (serviços) e sobre notas de serviços diversos,
quando os equipamentos utilizados na prestação do serviço são de
propriedade da contratada.
Alguns contratos apresentados se referiam a "contrato de serviço" e não a
"contrato de aluguel de máquinas e equipamentos" 89. O manifestante alega que
os contratos de locação são de natureza mista, envolvem tanto a locação de
equipamentos como a prestação de serviço de operação de tais equipamentos,
cita como exemplo o contrato- doc. 19.
(...)
Conclui-se que a contratada prestará os serviços de movimentação de rocha,
fertilizantes e demais produtos nos equipamentos da própria contratada.
No caso, o contribuinte deveria informar qual parcela dos valores pagos se
referem efetivamente à locação de máquinas e equipamentos, o que não foi feito,
afinal somente esses gastos podem gerar créditos de PIS/COFINS.
A Recorrente argumenta:
Contudo, a Fiscalização sustenta que alguns dispêndios lançados nesta conta não
se referem, estritamente, à locação de equipamentos. Porém, ainda nestes casos,
os custos registrados pela Recorrente consistem em insumos, devendo gerar
Fl. 4257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
64
créditos de PIS e de COFINS, ao contrário do defendido pela Fiscalização e
mantido pela r. decisão.
As despesas glosadas pela Fiscalização neste item referem-se aos aluguéis e
contraprestações de arrendamento mercantil referentes às máquinas e
equipamentos utilizados ao longo do ciclo produtivo, para movimentação interna
das matérias-primas e produtos dentro do estabelecimento da Recorrente,
conforme exaustivamente descrito anteriormente (vide itens "COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES", "DRAGAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS", e "CARGA E
DESCARGA").
Tais despesas, portanto, relacionam-se aos já anteriormente descritos serviços de:
(i)escavação; (ii) movimentação de insumos; (iii) carga e descarga. Esclareça-se, no
entanto, que os contratos em questão são de natureza mista, é dizer, envolvem
tanto a locação dos equipamentos como, também, a prestação de serviços de
operação das máquinas.
Correto o entendimento da Recorrente, por expressa disposição normativa, é
permitido o desconto dos créditos das contribuições calculados em relação as despesas com
locação de máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa.
Da mesma maneira, as despesas associadas à locação de mão-de-obra terceirizada
para operação de máquinas a serem utilizadas na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda dão direito ao crédito das contribuições, por se tratar de insumo essencial à
atividade empresarial.
Nesse sentido, este Conselho já se manifestou:
Numero do processo: 13839.900009/2011-72 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Terceira Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Terceira Seção
De Julgamento Data da sessão: Tue Dec 20 00:00:00 UTC 2022 Data da publicação:
Thu Mar 09 00:00:00 UTC 2023 Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração:
01/07/2007 a 30/09/2007 REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. O conceito de insumos deve ser
interpretado dentro dos critérios da essencialidade e relevância, em relação à
atividade produtiva do contribuinte. Segundo o art. 62, §2o, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com
redação dada pela Portaria MF no 152/2016, as decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015, devem ser reproduzidas no julgamento dos recursos no
âmbito deste Conselho. DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS INCORRIDAS COM MÃO-
DE-OBRA TERCEIRIZADA. POSSIBILIDADE. Despesas associadas à locação de mão-
de-obra terceirizada para operação de máquinas a serem utilizadas na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda dão direito ao crédito das
Fl. 4258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
65
contribuições, por se tratar de insumo essencial à atividade empresarial.
CREDITAMENTO
A
TÍTULO
DE
INSUMO.
PEÇAS
IMPORTADAS.
ATIVO
IMOBILIZADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. Diante da ausência de prova de que os
créditos pretendidos de importação de partes e peças destinadas à manutenção
ou conserto de máquinas e equipamentos importados não foram incorporados ao
ativo imobilizado da empresa, bem como da falta de comprovação de que os
serviços têm natureza de insumo, o creditamento desses itens deve ser negado.
Numero da decisão: 3401-011.403 Decisão: Acordam os membros do colegiado,
em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos: (I) por
unanimidade de votos, para, observados os demais requisitos da lei, reconhecer
os créditos relativos (i) à locação de mão-de-obra terceirizada para operação de
máquinas utilizadas na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda; (ii) à aquisição de gás para empilhadeira; (iii) às despesas com serviços de
calibração; e (iv) às despesas com a manutenção de empilhadeiras; e (II) por
maioria de votos, para, observados os demais requisitos da lei, reconhecer os
créditos relativos (i) às despesas com guindastes, por mudança de lay-out,
tratando-se de instalação de equipamento, vencido, neste tópico, o Conselheiro
Carlos Delson Santiago, que negava provimento; e (ii) às retenções que a
Fiscalização entendeu não terem sido comprovadas, vencidos, neste tópico, os
Conselheiros Carolina Machado Freire Martins, Winderley Morais Pereira e Carlos
Delson Santiago, que negavam provimento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-
011.397, de 20 de dezembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
13839.900011/2011-41, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Redator Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Winderley Morais
Pereira, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a), Fernanda Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado
Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente (s) o conselheiro(a) Gustavo Garcia Dias dos Santos, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.
Nome do relator: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES

Numero do processo: 13837.000328/2005-58 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Terceira Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Terceira Seção
De Julgamento Data da sessão: Tue Dec 20 00:00:00 UTC 2022 Data da publicação:
Thu Feb 02 00:00:00 UTC 2023 Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005 REGIME NÃO
CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. O conceito de insumos deve ser interpretado dentro dos critérios da
essencialidade e relevância, em relação à atividade produtiva do contribuinte.
Fl. 4259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
66
Segundo o art. 62, §2o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no 152/2016, as
decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015, devem ser
reproduzidas no julgamento dos recursos no âmbito deste Conselho. DIREITO A
CRÉDITO. SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE. De
acordo com o art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e com a utilização do critério da
essencialidade e relevância do bem ou serviço na atividade empresarial, despesas
com serviços, partes e peças utilizados na manutenção de veículos e máquinas
aplicados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda
podem ser descontados da base de cálculo das Contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS. DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS INCORRIDAS COM MÃO-DE-OBRA
TERCEIRIZADA. POSSIBILIDADE. Despesas associadas à locação de mão-de-obra
terceirizada para operação de máquinas a serem utilizadas na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda dão direito ao crédito das
contribuições, por se tratar de insumo essencial à atividade empresarial. DIREITO
A CRÉDITO. SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. POSSIBILIDADE. De acordo
com o art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e com a utilização do critério da
essencialidade e relevância do bem ou serviço na atividade empresarial, despesas
com serviços podem ser descontados da base de cálculo das Contribuições para o
PIS/PASEP e COFINS.
Numero da decisão: 3401-011.408 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos: (I) por unanimidade de votos, para,
observados os demais requisitos da lei, reconhecer os créditos relativos (i) à
locação de mão-deobra terceirizada para operação de máquinas utilizadas na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda; e (ii) às
despesas com a manutenção de empilhadeiras; e (II) por maioria de votos, para,
observados os demais requisitos da lei, reconhecer os créditos relativos (i) à
consultoria de produção para prestação do serviço de análise de água em poço
artesiano, vencidos, neste tópico, os Conselheiro Winderley Morais Pereira, Carlos
Delson Santiago e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que negavam provimento; e
(ii) às retenções que a Fiscalização entendeu não terem sido comprovadas,
vencidos, neste tópico, os Conselheiros Carolina Machado Freire Martins
(relatora), Winderley Morais Pereira e Carlos Delson Santiago, que negavam
provimento. Designado para redigir o voto vencedor relativo aos tópicos (II)(ii) o
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto. (documento assinado
digitalmente) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente (documento assinado
digitalmente) Carolina Machado Freire Martins - Relatora (documento assinado
digitalmente) Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado
Fl. 4260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
67
Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente (s) o conselheiro(a) Gustavo Garcia Dias dos Santos, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.
Nome do relator: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Dessa forma, reverto as glosas.
3.7 Despesas com locação de mão de obra
Para as despesas da Recorrente com mão-de-obra, a r. decisão afirma que não há
comprovação de que a Recorrente seria a responsável por tais gastos:

93. As despesas relativas à mão de obra fornecida pela pessoa jurídica somente
poderiam compor a base de cálculo dos créditos das contribuições, caso os
trabalhadores atuassem diretamente na produção dos bens destinados à venda,
no caso fertilizantes, calcário para correção do solo e componentes para nutrição
animal (conforme consta da fl. 4 da Manifestação de Inconformidade). É o que
dispõe o inciso XII do parágrafo primeiro do art. 176 da IN – SRF no 2.121/2022:
(...).
94. Ocorre que não ficou comprovado que a mão de obra fornecida pela pessoa
jurídica contratada atuava na atividade fim do contribuinte, ao reverso, há
indícios de que esses trabalhadores atuavam na coleta de insumos.
95. Este entendimento deve ser estendido às demais glosas cujos respectivos
contratos não foram anexados pela defesa. Desta forma, deve ser mantida a
glosa.

A Recorrente aduz:
Ocorre que tais serviços de "Carga e Descarga" glosados pela Fiscalização e que se
relacionam com a locação de mão-de-obra empregada "movimentadores de
mercadorias", tem a finalidade no processo produtivo de promover a carga e
descarga, remoção, empilhamento, emblocamento de fertilizantes ou qualquer
outro tipo de produtos ou mercadorias ensacados ou a granel, dentro da unidade
industrial da Recorrente.
Da análise dos autos, constata-se que de fato não foram apresentados pela
Recorrente os contratos relativos a locação de mão de obra. Dessa maneira por ausência de
provas, mantenho as glosas efetuadas.
3.8 Aluguel
A DRJ manteve as despesas relativas a locação de vagas de garagem e condomínio:
Fl. 4261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
68
Os aluguéis de prédios utilizados na atividade da empresa podem gerar créditos
de PIS/COFINS, nos termos do inciso IV do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
99. Em consonância com o texto legal, somente os aluguéis de prédios utilizados
na atividade da empresa podem compor a base de cálculo dos créditos de
PIS/COFINS, não há previsão para a apuração de créditos decorrentes de outros
dispêndios relacionados à locação, tais como despesas condominiais e com vagas
de garagem. É o que consta da Solução Consulta COSIT no 248/2019:
CRÉDITO. ALUGUÉIS DE PRÉDIOS. INCLUSÃO DA COTA CONDOMINIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
No regime de apuração não cumulativa da Cofins, o crédito relativo a aluguéis de
prédios não inclui os dispêndios suportados pelo locatário em decorrência da
locação do imóvel, tal como a cota condominial.

A Recorrente argumenta que as vagas de garagem e as despesas com condomínio
nada mais são do que acessórios do principal, consequentemente devem gerar créditos de
PIS/COFINS assim como as despesas com a locação do imóvel.
Contudo, correto o entendimento adotado pela DRJ, e nesse sentido, mantenho as
glosas, uma vez que tais dispêndios não encontram respaldo normativo que autorize seu
creditamento no regime não cumulativo. Tais despesas não se enquadram no conceito de
insumos, conforme delimitado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR.
3.9 Embalagens
Acerca das despesas com embalagens, o v. acórdão entendeu que a glosa deveria
ser mantida em razão de serem adicionadas ao produto após a sua produção:
105. A fiscalização glosou despesas com embalagens, nos seguintes termos:
(...).
Em contrapartida, a defesa pondera que as embalagens “big bag” acompanham o
produto vendido, sem retorno, o que as caracterizariam como embalagens de
apresentação.
107. Insumo é aquilo que é utilizado na produção de um determinado bem,
consequentemente, em regra, terminada a fase de produção não há que se falar
em insumo, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003:
Fl. 4262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
69
“bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda”.
108. Nesse contexto a embalagem que é aplicada ao produto quando de sua
produção e sem ela não poderia ser vendido ao consumidor final deve ser
considerada como insumo e corriqueiramente é denominada de embalagem de
apresentação. Há vários exemplos desta modalidade de embalagem: a garrafa pet
que acondiciona o refrigerante, a lata que que contém o leite em pó, entre
outros.
109. Por outro lado, há a embalagem que é adicionada ao produto após a sua
produção e serve para facilitar o transporte e manuseio, nesse caso estamos
diante da embalagem de transporte que não é considerada insumo e não origina
créditos de PIS/COFINS.
110. Esta distinção entre as embalagens é plenamente acatada pela
Administração, a teor da Solução de Consulta no 137/2024: (...).
111. No caso em estudo as big bag são preenchidas no caminhão em que serão
transportadas, conforme relato da fiscalização, assim sem sombra de dúvidas são
embalagens de transporte, pois reunidas ao produto após a sua produção, sendo
irrelevante o fato de não serem devolvidas ao vendedor.
A Recorrente defende que tais embalagens big bag e contentores, consistem,
efetivamente, em custos da produção dos bens da Recorrente, já que acompanham o produto
colocado à venda, não retornando mais ao seu estabelecimento. Aduz ainda, caracterizarem como
bens empregados como insumos no processo produtivo dos bens produzidos.
Considerando os produtos produzidos pela Recorrente entendo que as embalagens
(big bags e contentores) são fundamentais para evitar contaminação, preservar o produto e não
simplesmente transportar, portanto, de fato, configuram-se como insumo enquadráveis no
critério de essencialidade.
Nesse sentido este Conselho já se manifestou:
Numero do processo: 10930.722758/2016-21 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Terceira Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Terceira Seção
De Julgamento Data da sessão: Wed May 22 00:00:00 UTC 2024 Data da
publicação: Fri Aug 23 00:00:00 UTC 2024 Ementa: Assunto: Normas Gerais de
Direito Tributário Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012 COFINS NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
INSUMOS.
CONCEITO.
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. APÓS A DECISÃO DO STJ. Insumo, para fins de
apropriação de crédito de PIS e Cofins, deve ser tido de forma mais abrangente do
que o previsto pela legislação do IPI. Ainda assim, para serem considerados
insumos geradores de créditos destas contribuições, no sistema da não
cumulatividade, os bens e serviços adquiridos e utilizados em qualquer etapa do
processo de produção de bens e serviços destinados à venda, devem observar os
critérios de essencialidade ou relevância em cotejo com a atividade desenvolvida
Fl. 4263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
70
pela empresa. COFINS, NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS.. VESTUÁRIO
E UNIFORMES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO
PRODUTIVO. Em não se tratando de pessoa jurídica beneficiada explore as
atividades de limpeza, conservação e manutenção e não demonstrada a
relevância do uso dos referidos uniformes no processo produtivo não é possível a
concessão do crédito de insumo das contribuições não cumulativas. COFINS, NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM PARA
TRANSPORTE. BIG BAGS. Consideram-se insumos, enquadráveis no critério de
essencialidade, os materiais das embalagens para transporte, quando estas
demonstrarem ser necessárias à preservação da integridade e qualidade dos
produtos até a entrega ao adquirente. Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. O ônus da
prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue
ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão administrativa
que não reconheceu o direito creditório e não homologou a compensação.
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de matérias
em sede recursal fundamentada em argumentos díspares daqueles apresentados
na fase de defesa administrativa anterior, por preclusão, pois viola o princípio da
dialeticidade e suprime instância, exceção cabível apenas quanto àquelas de
ordem pública.
Numero da decisão: 3401-013.023 Decisão: Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em não conhecer de parte do Recurso Voluntário no
que diz respeito à glosa das despesas com pallets, em razão de sua preclusão e, na
parte conhecida, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, revertendo,
por unanimidade de votos, as glosas com embalagens para armazenagem e
transporte (big bags), e, por maioria de votos, mantendo as glosas com uniformes;
vencido Conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior que revertia as glosas relativas às
calças de polibrim. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-013.022, de 22 de maio de
2024, prolatado no julgamento do processo 10930.722727/2016-70, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado. (documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora Participaram da sessão de julgamento os
Conselheiros: Celso José Ferreira de Oliveira, Laércio Cruz Uliana Júnior, Mateus
Soares de Oliveira , George da Silva Santos, Catarina Marques Morais de Lima
(substituta integral) e Ana Paula Giglio (Presidente Substituta).
Nome do relator: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Portanto reverto as glosas.
Conclusão
Diante todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade, acolho a prejudicial de
mérito reconhecer descaídos os fatos geradores ocorridos nos meses de abril, maio, junho, julho,
Fl. 4264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
71
agosto e setembro de 2007 e no mérito dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reverter as glosas relativas:
I.
material de embalagem – big bags e contentores;
II.
locação de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades das
empresas;
III.
gastos com fretes na aquisição de insumos tributados a alíquota zero desde
que tais serviços tenham sido tributados pelas contribuições;
IV.
gastos com fretes contratados para o transporte de matérias-primas,
produtos em elaboração e embalagens entre estabelecimentos fabris;
V.
despesas com fretes e serviços de armazenagem incorridos no transporte de
matérias-primas importadas;
VI.
despesas com combustíveis e lubrificantes;
VII.
despesas com a água empregada em diversas etapas no processo produtivo
da Recorrente, como a deslamagem, moagem e flotação;
VIII.
despesas com serviços de exploração de jazidas;
IX.
despesas com serviços e materiais empregados na manutenção do processo
produtivo utilizados enquanto insumos (Serviços de Montagem de
Estruturas Isolantes Térmicas; Serviços de Manutenção de Revestimento
Antiácido Antiabrasivo; Medidores Térmicos e SENSORMED; Medidores
Térmicos; Serviços de Manutenção de Motor Elétrico; Serviços de
Manutenção Elétrica nas Áreas de Secagem e LS DRIVES; Serviços de Reparo
em Motor Elétrico; Manutenção Geral em Válvula de Controle; Serviço de
Calibração RBC Medidores Mássicos; Serviços de Montagem Tubulação e
manutenção industrial; Serviços de Manutenção Mecânica durante paradas
programadas nas áreas de mineração, ácidos e foscálcio e lubrificação
industrial; Serviços de Lubrificação Convencional Realizado em Máquinas e
Equipamentos; Mangueira com trama; açotubo tubos; Rolamentos;
Abraçadeira; serviços de topografia, sondagem e engenharia; serviços de
movimentação de produtos, carga e descarga e escavação; serviços de
"dragagem";
X.
despesas com aquisição de oxigênio liquido, nitrogênio líquido, argônio
liquido, nitrito de sódio, aluminato de sódio, dustrol, calcário, cal, areia e
cimento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale
Fl. 4265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.643 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722063/2012-91
72

Fl. 4266
DF CARF MF
Original